Tribunal: STJ
Processo: 0201926-38.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 919313 - PB (2024/0201926-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
AGRAVADO
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
AGRAVADO
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
AGRAVADO
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
AGRAVADO
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIMES
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
MITIGAÇÃO
DA
SÚMULA
VINCULANTE N. 24. POSSIBILIDADE. EMBARAÇO
À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E EXISTÊNCIA DE
OUTROS
DELITOS
CONEXOS.
AGRAVOS
REGIMENTAIS PROVIDOS. ORDEM CONCESSIVA
REVOGADA.
I. Caso em exame
1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério
Público do Estado da Paraíba e pelo Ministério
Documento eletrônico VDA50852310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 969a02be-bc3d-43c6-a331-f9d400f3bf7f

Público Federal contra decisão que concedeu a ordem
de
para trancar a Ação Penal n.
habeas corpus
0803112-60.2020.8.15.2002 em razão de suposta
violação da Súmula Vinculante n. 24 do STF.
2. Os pacientes foram denunciados por crimes de
organização criminosa, lavagem de dinheiro e contra a
ordem tributária por apurada fraude fiscal envolvendo
empresas de fachada e movimentação ilícita de
valores.
3. A decisão recorrida considerou que a denúncia foi
oferecida antes da constituição definitiva do crédito
tributário, em violação da Súmula Vinculante n. 24 do
STF, e concluiu pela ausência de justa causa para a
persecução penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é
possível mitigar a aplicação da Súmula Vinculante n.
24 do STF em casos de embaraço à fiscalização
tributária e prática de outros delitos conexos,
permitindo-se a persecução penal antes do encerramento do processo administrativo de
constituição do crédito tributário quando presentes
determinadas circunstâncias.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da
Súmula Vinculante n. 24 em casos de embaraço à
fiscalização tributária ou diante de indícios da prática
de outros delitos de natureza não fiscal.
6. No caso, as investigações revelaram a existência
de uma organização criminosa estruturada para criar
empresas de fachada, dificultando a atuação do fisco
e impossibilitando a identificação dos reais devedores
dos tributos.
7. A denúncia descreve que houve o lançamento do
crédito tributário contra as empresas fraudulentas,
com inscrição em dívida ativa, atendendo aos
requisitos de liquidez e certeza previstos na Súmula
Vinculante n. 24.
8. A complexidade do esquema criminoso e os
indícios de outros delitos conexos justificam a
persecução penal, mesmo antes do encerramento do
processo administrativo tributário.
IV. Dispositivo e tese
Agravo provido para
9. Resultado do Julgamento:
revogar a decisão anterior e permitir o prosseguimento
da Ação Penal n. 0803112-60.2020.8.15.2002.
Tese de julgamento:
1. É possível mitigar a aplicação da Súmula
Vinculante n. 24 do STF em casos de embaraço à
fiscalização tributária ou diante de indícios da prática
de outros delitos conexos.
2. A constituição definitiva do crédito tributário não é
requisito absoluto para a persecução penal quando
constatada fraude fiscal envolvendo organização
criminosa que dificulta a atuação do fisco e
impossibilita a identificação dos reais devedores do
tributo.
Documento eletrônico VDA50852310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 969a02be-bc3d-43c6-a331-f9d400f3bf7f

Lei n. 8.137/1990, art.
Dispositivos relevantes citados:
1o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; Lei n. 9.613/1998, art.
1o; CPP, art. 41.
STF, ARE n. 936.653
Jurisprudência relevante citada:
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em
; STF, HC n. 96.324,
24/5/2016
relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC n. 551.422/PI, relator
14/6/2011
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
.
9/6/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior dando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelo Sr.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, por maioria, dar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes, que lavrará o
acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Sebastião
Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz. Vencidos os Srs. Ministros Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Antonio Saldanha
Palheiro
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50852310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 969a02be-bc3d-43c6-a331-f9d400f3bf7f

AgRg no HABEAS CORPUS No 919313 - PB (2024/0201926-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
AGRAVADO
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
AGRAVADO
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
AGRAVADO
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
AGRAVADO
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E
HABEAS CORPUS
CONEXOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. OPERAÇÃO TERCEIRO MANDAMENTO. LANÇAMENTO
DEFINITIVO DO TRIBUTO EM DESFAVOR DOS PACIENTES,
EMBORA POSSÍVEL ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA,
NÃO REALIZADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPERAÇÃO DA
SÚMULA
N.
691/STF.
ORDEM
CONCEDIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado para trancar ação penal por crime
Habeas corpus
contra a ordem tributária e delitos conexos (lavagem de dinheiro e
organização criminosa), sob imputação de esquema fraudulento
mediante constituição de empresas de fachada que simulam
operações de compra e venda de mercadorias, com o fim de acobertar
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

operações realizadas por outras empresas que, por sua vez,
funcionam com ares de regularidade, promovendo a circulação de
mercadorias, advindas de diversos estados [...] sem o recolhimento do
. Alegação de ausência de justa causa e atipicidade da
imposto devido
conduta devido ao oferecimento da denúncia sem o lançamento
definitivo do tributo em face dos reais devedores.
2. Decisão monocrática que concedeu a ordem para o trancamento
da ação, verificando o recebimento da denúncia antes do lançamento
definitivo do tributo, em nítida ofensa à Súmula Vinculante n. 24
/STF, à míngua de comprovação documental de constituição
definitiva do crédito tributário contra as empresas dos núcleos
familiares dos pacientes. Ressalvada a viabilidade de novo
oferecimento da ação penal, uma vez operado o lançamento
definitivo.
3. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público estadual e
Ministério Público Federal, argumentando, em síntese, (i) a
incidência do óbice da Súmula n. 691/STF e (ii) a inaplicabilidade da
Súmula Vinculante n. 24 em virtude das circunstâncias do caso,
notadamente, a apuração de esquema de fraude com lançamento
efetuado contra as empresas de fachada e a existência de outros
delitos de natureza diversa, que reputa não condicionados ao
encerramento do procedimento administrativo fiscal.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a ação penal por crime contra a
ordem tributária e delitos conexos pode prosseguir sem o
lançamento definitivo do tributo em desfavor dos reais devedores,
quando devidamente identificados antes do ajuizamento da ação
penal, conforme exigido pela Súmula Vinculante n. 24/STF.
III. Razões de decidir
5. Hipótese de superação da Súmula n. 691/STF devido à ilegalidade
manifesta, diante da inobservância da Súmula Vinculante n. 24: Não
se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o,
incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do
. Precedentes de ambas as Turmas criminais deste Superior
tributo
Tribunal dando aplicabilidade ao comando.
6. O verbete sumular vinculante em apreço tem como uma de suas
funções garantir ao sujeito passivo o questionamento do lançamento
tributário, bem como o acesso às formas de satisfação ou
parcelamento do débito, antes de ver contra si instaurada ação penal
(HC 81.611, relator Min. Sepúlveda Pertence, j. 10-12-2003, DJ de
13-5-2005), preocupação relevante, já que o Superior Tribunal de
Justiça não tem admitido a discussão de questões relativas à própria
constituição da dívida tributária no bojo da ação penal (AgRg no
RHC n. 129.683/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, e RHC n. 88.672/GO,
6/10/2020
19/10/2020
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2018
28/11/2018
7. Não se desconhece que, pontualmente, a jurisprudência vem
admitindo a mitigação do enunciado vinculante em questão, em
casos envolvendo a frustração da via administrativa mediante fraude
ou imputações de outros delitos de natureza não fiscal (no âmbito do
STF: ARE 936653 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em 24-05-2016, Processo Eletrônico DJe-122 Divulg 13-06-
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

2016 Public 14-06-2016; na jurisdição desta Sexta Turma: HC n.
243.889/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/5/2013
11/6/2013
8. Entretanto, não é o caso dos autos, devendo se operar o devido
. Na espécie, é incontroverso que aos agravados não se
distinguishing
possibilitou a defesa administrativa, tendo a ação penal sido
oferecida sem o lançamento definitivo do tributo em seu desfavor. No
entanto, além da existência de levantamento prévio em Procedimento
de Investigação Fiscal, ambos os agravantes admitiram em seus
arrazoados recursais que a descoberta dos reais devedores dos
tributos se deu ao encerramento da investigação criminal, mas antes
do ajuizamento da ação penal, ou seja, no caso dos autos, era
plenamente viável assegurar a via própria - administrativa - antes do
acionamento da muito mais gravosa via criminal, não havendo
qualquer justificativa aceitável para tal proceder.
9.
No caso concreto, seria um contrassenso admitir o
prosseguimento da ação penal com relação aos delitos de
organização criminosa e lavagem de dinheiro lastreados nos delitos
tributários, sem que a condição prevista no enunciado vinculante,
que condiciona sua tipicidade (lançamento definitivo) ocorresse. Em
sentido similar, a
de recente decisão do e. STF, apontando em
ratio
sua fundamentação que a independência processual do crime de
lavagem não pode ser levantada como argumento válido para a
sustentação do crime de lavagem quando o suposto delito antecedente
configura conduta que sequer é típica, uma vez que ausente o
(HC 180567, Relator(a): Gilmar
lançamento definitivo do tributo
Mendes, Segunda Turma, Julgado Em 22-11-2022, Processo
Eletrônico DJe-s/n Divulg 16-03-2023 Public 17-03-2023). O
mesmo raciocínio tem espaço, com as devidas adaptações, para a
hipótese do delito de organização criminosa, nas circunstâncias do
caso concreto sob análise. A Sexta Turma, no AgRg no RHC n.
161.701/PB (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
), afastou a ocorrência não
19/3/2024
5/4/2024
apenas do crime de lavagem, mas também da organização
criminosa, em caso de pagamento do tributo antes da constituição
definitiva do crédito - possibilidade que, no presente caso, somente
será descortinada com a via administrativa, garantida justamente
pelo enunciado vinculante.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido, mantida a concessão da ordem
de
para trancar a ação penal em favor dos pacientes
habeas corpus
sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia com base no
lançamento definitivo do crédito tributário.
: 1. A constituição definitiva do crédito tributário
Tese de julgamento
é condição necessária para a tipificação do crime contra a ordem
tributária. 2. A ausência de lançamento definitivo do tributo contra
os reais devedores, quando devidamente identificados antes do
oferecimento da denúncia, afasta a justa causa para a persecução
penal. 3. Não se admite o prosseguimento da ação penal com relação
aos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro
lastreados nos delitos tributários quando não observada a condição
prevista na Súmula Vinculante n. 24/STF. 4. Tais conclusões não
impedem o oferecimento de nova denúncia após a implementação
dos citados requisitos.

Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

: STF, Súmula Vinculante 24; STF,
Jurisprudência relevante citada
HC 81.611, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 10/12/2003;
STF, HC 180.567, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 892.673/SP, Rel. Min.
22/11/2022
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024
; STJ, RHC 143.516/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, RHC n. 128.804/SP, Rel. Min.
22/6/2021
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
15/2/2022
no RHC n. 161.701/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
.
19/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal diante da decisão monocrática de fls. 1942/1954 - cujo relatório adoto
por economia processual -, em que concedida a ordem de
para
habeas corpus
trancar a Ação Penal n. 0803112-60.2020.8.15.2002 em favor dos pacientes,
sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia com base no lançamento
definitivo do crédito tributário.
Sustenta o agravante a violação do devido processo legal por
incompetência e supressão de instância com a superação da Súmula n. 691
/STF, já que a decisão liminar impugnada no
não é oriunda de tribunal,
writ
mas, sim, de desembargador (que não julga em única ou última instância) - e,
portanto, ainda sujeita à apreciação daquele colegiado.
Argumenta não se tratar de hipótese de superação do enunciado,
pois

a ação penal não versa apenas sobre crimes tributários imputados
aos pacientes [...] imputou aos pacientes, além de crimes tributários,
crimes sobre os quais não incide a Súmula Vinculante 24" (fl. 2064) e
a "ação penal por crime de organização criminosa e por crime de
lavagem de dinheiro não está condicionada ao encerramento de
procedimento administrativo fiscal (fl. 2065).

Defende que a hipótese dos autos não se amolda, mesmo quanto ao
delito tributário, à moldura sumular, pois os pacientes não são os contribuintes
(fl. 2064). Pontua que
do tributo, mas partícipes de crime fiscal

[...] a ação penal não feriu a Súmula Vinculante no 24, vez que o
procedimento administrativo fiscal estava concluído e o crédito
tributário já estava definitivamente inscrito na dívida ativa antes do
ajuizamento e do recebimento da denúncia, como consta da própria
decisão agravada e das decisões judiciais anteriores.
Só após ter sido concluído o procedimento administrativo fiscal contra
as pessoas jurídicas -- que definiu a responsabilidade fiscal delas
pelos créditos tributários inscritos em dívida ativa --, o Ministério
Público da Paraíba, tendo apurado em investigação derivada do
procedimento fiscal, mas dele independente, a responsabilidade penal
dos pacientes na sonegação fiscal das pessoas jurídicas, ajuizou a
ação penal que foi trancada pela decisão agravada (fl. 2065)
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

Sustenta a presença de justa causa para a ação penal, pois [h]á
indícios de autoria e de materialidade dos crimes (que são distintas da autoria e
(fl. 2069).
materialidade do ilícito fiscal, da qual derivam)
Requer provimento ao agravo para que seja reformada a decisão
monocrática ou estabelecida a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
Os agravados apresentaram impugnação às fls. 2123/2137,
pugnando pelo não provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.
O Ministério Público do Estado da Paraíba requereu a retirada do
feito da pauta de julgamento virtual (fl. 2145), o que foi acolhido por este
Relator (fls. 2153/2154).
Às fls. 2168/2169, o Ministério Público Federal solicitou a reinclusão
em pauta a fim de evitar prescrição.
Os impetrantes requereram a retirada de pauta (fl. 2173) diante das
condições de saúde do causídico habilitado para sustentação oral. Após
requerimento (fls. 2179/2185), foi determinada a regularização da
representação e publicidade no sistema.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo do agravante, a decisão
atacada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos e por aqueles alinhavados na sequência, em diálogo com as
pontuações recursais:

A Defesa pleiteia o trancamento da ação penal por atipicidade da
conduta, em virtude da inexistência de lançamento definitivo do
tributo.
Como consabido, o entendimento jurisprudencial desta Corte é de que
O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita
do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e
sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a
ou a existência de alguma causa de
atipicidade da conduta
extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na
espécie (AgRg no RHC n. 185.946/MG, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
18/06/2024
de
).
21/06/2024
A ordem deve ser concedida.
Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que
os crimes contra a ordem tributária, notadamente os previstos no
art. 1o da Lei n. 8.137/1990, são materiais, cuja consumação se
dá com a constituição definitiva do crédito tributário, que
somente ocorre com o término do procedimento administrativo
fiscal (RHC n. 143.516/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.) (AgRg
22/6/2021
28/6/2021
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

no AREsp n. 2.138.533/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/2/2024
23/2/2024
No mesmo sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CABIMENTO.
RECEBIMENTO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
FRAUDES
QUE
IMPOSSIBILITARAM
A
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E A CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
VINCULANTE N. 24 DO STF. RECONHECIMENTO PRECÁRIO DO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE ILICITUDE DO PROCEDIMENTO
ADOTADO PELO FISCO. PENDÊNCIA DE RECURSO DO MP.
INVESTIGAÇÕES QUE SE BASEARAM EXCLUSIVAMENTE NAS
INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL. NECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES ATÉ QUE O TRIBUNAL
DE ORIGEM EXAMINE A IRRESIGNAÇÃO DO MP. RECURSO
RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS E CONCEDIDO EM PARTE .
1. Segundo expressa previsão constitucional (art. 105, II, "a", da
CF), o recurso ordinário em habeas corpus, dirigido a este
Superior Tribunal, é cabível contra decisão denegatória de
habeas corpus, decididos em única ou última instância pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios. Sob o aspecto formal, portanto, o
recurso não é cabível, porquanto interposto contra acórdão
proferido em agravo regimental, o qual foi apresentado contra
decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado na
origem.
2. Dada a natureza da via escolhida e da própria controvérsia
em relação ao cabimento do recurso ordinário - já que o não
conhecimento do habeas corpus na origem se revestiu de
verdadeiro caráter denegatório - e, ainda, com base no princípio
da fungibilidade, que pressupõe a boa-fé e a ausência de erro
grosseiro, conheço do recurso ordinário como habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
3. A Súmula Vinculante n. 24 do STF foi editada há mais de dez
anos, como resultado da compreensão de que os crimes contra
a ordem tributária, notadamente os previstos no art. 1o da
Lei n. 8.137/1990, são materiais, cuja consumação se dá
com a constituição definitiva do crédito tributário, que
somente
ocorre
com
o
término
do
procedimento
administrativo fiscal.
4. Na espécie, embora efetivamente não haja sido constituído o
crédito tributário definitivo, isso somente não ocorreu porque os
mecanismos de apuração na esfera administrativa, disponíveis à
autoridade fiscal, mostraram-se insuficientes para depurar a
engenhosidade, a complexidade e a dimensão das conjecturadas
fraudes que deram ensejo à sonegação fiscal. Vale dizer, a
constituição do crédito tributário não ocorreu porque a receita
estadual não disporia, no âmbito de sua atuação administrativa,
de mecanismos investigativos somente existentes na seara penal.
5. Nos casos em que o agente usa de fraude (ideológica e/ou
documental), para supressão ou redução do imposto, a
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

autoridade administrativa fica alheia à ação delituosa sem a
apreensão dos documentos falsificados - a fraude documental - e
/ou emitidos em desacordo com a legislação de regência - a
fraude ideológica -, pois, por óbvio, sem esses documentos a
Administração Fiscal não tem conhecimento dos valores
supostamente sonegados.
6. A peculiaridade existente no caso permite, até mesmo nos
casos em que praticadas as condutas previstas no art. 1o da Lei
n. 8.137/1990, a instauração de inquérito policial ou
procedimento investigativo junto ao Ministério Público, para
apuração de crime contra a ordem tributária antes do
encerramento do procedimento administrativo fiscal. Aqui se
configura
o
distinguishing
usado
para
justificar
a
inaplicabilidade de um precedente em hipótese diversa da que
motivou a confecção de enunciado vinculativo.
7. Uma vez afirmada a possibilidade de investigação na seara
penal, a despeito da inexistência de conclusão do procedimento
administrativo, com a constituição do crédito tributário, não há
como deixar de reconhecer que houve uma decisão precária
proferida por juízo cível, em tutela de evidência, encampada pelo
juízo criminal. Tal decisão, independentemente da existência de
impugnação do Ministério Público por meio de recurso em sentido
estrito ainda não apreciado, possui efeitos até que haja
manifestação contrária sobre a questão pelo Tribunal de origem.
Vale dizer, até que seja apreciado o recurso em sentido estrito
interposto e eventualmente cassada a decisão proferida pelo
Magistrado de primeiro grau, não há como contornar o fato
de que houve o reconhecimento de ilicitude da
representação fiscal, enviada ao Ministério Público antes
de constituído o crédito tributário.
8. Diante dessa situação - existência de decisão proferida em
primeiro grau que reconheceu como ilícito o procedimento
adotado pelo fisco, mas ainda não analisada pelo Tribunal de
origem - é impositivo que se avalie a permanência de toda
investigação, a qual, como assinalou a defesa neste recurso,
lastreou-se justamente na representação fiscal, cujo envio foi
considerado ilegal em decisão precária. Por mais que o Tribunal
de origem afirme a possível existência de outros crimes, fato é
que a representação apresentada pela autoridade fiscal se
lastreou exclusivamente na possível prática de crime tributário. A
própria Portaria de Instauração de Procedimento Investigatório
Criminal n. 10/2019 (e também a PIC n. 08/2019) do Ministério
Público, se apoiou exatamente na premissa de suposta existência
de crime tributário.
9. Portanto, justifica-se a suspensão das investigações até que o
Tribunal de origem examine o recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público. No caso de ser ratificada a
decisão de primeiro grau, deve a investigação deflagrada por
possível prática de crimes tributários ser obstada, porquanto
baseada exclusivamente no relatório produzido pela autoridade
fiscal; entretanto, caso o Tribunal de origem casse a decisão de
primeiro grau, as investigações deverão seguir seu curso.
10. Recurso recebido como habeas corpus. Ordem concedida em
parte para determinar que sejam suspensas as investigações em
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

curso, até que seja apreciado, pelo Tribunal de origem, o recurso
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a
decisão que considerou ilícito o procedimento adotado pelo fisco
estadual. (RHC n. 143.516/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
-
22/6/2021
28/6/2021
grifamos)
Destaco que a Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal,
publicada em
, que tem como referência o HC n. 81.611,
11/12/2009
de
, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence,
13/05/2005
estabelece que:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do
lançamento definitivo do tributo.
No caso, destaco os seguintes trechos da denúncia:
Constatou-se a existência de uma organização criminosa
especializada na constituição de empresas de fachada que
simulam operações de compra e venda de mercadorias, com o
fim de acobertar operações realizadas por outras empresas que,
por sua vez, funcionam com ares de regularidade, promovendo a
circulação de mercadorias, advindas de diversos estados,
principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná, com destino ao
sertão paraibano, sem o recolhimento do imposto devido,
causando assim, grave dano ao Estado da Paraíba.[...]
A investigação foi iniciada através do Procedimento Investigatório
Criminal (PIC) n° 002.2018.024125, instaurado na Promotoria de
Justiça de Crimes contra Ordem Tributária, com sede em João
Pessoa e atribuição em todo o estado da Paraíba, que apurava
inicialmente atos criminosos contra ordem tributária cometidos
na gestão de uma empresa, estabelecida na Cidade de Sousa e,
posteriormente, revelou-se tratar-se de uma das empresas,
dentre várias outras utilizadas por uma fraude fiscal estruturada
que foi arquitetada e executada por uma Organização Criminosa
criada para sonegação de impostos e lavagem de capitais e
falsidades.
[...]
O Procedimento Investigatório Criminal n° 002.2018.024125 foi
instaurado para apurar a possível prática de Crime contra a
Ordem Tributária, cometido em tese, pelos representantes legais
da empresa denominada SEDUÇÃO ÚNICA COMÉRCIO DE
ROUPAS INTIMAS EIRELI — ME, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ sob o n° 19.950.354/0001-25, com endereço tributário
situado na Rua Deocleciano Pires, n° 8, Centro, Sousa/PB, a qual
encontra-se cancelada no cadastro de contribuintes da Fazenda
Estadual.
No decorrer do procedimento, a Secretaria de Estado da
Fazenda, informou que a empresa mencionada já fazia parte do
Procedimento de Investigação Fiscal — PIF de n° 002/2019
/SEFAZ, no qual foram constatados fortes indícios da empresa
multicitada ter atuado como empresa de fachada, com emissão
ou destinação de notas fiscais sem a devida correspondência
com as operações reais.
A análise constatou que a empresa ALTOMAX COMÉRCIO DE
MEIAS E COBERTORES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
(ANDRÉ E. COBERTORES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

EIRELI (ANDRÉ E.F. PARIZE) através de sua matriz e filiais em
diversos Estados (incluindo a Paraíba), era a principal
fornecedora desta empresa e de outras semelhantes no Estado
da Paraíba, cujo porte dos estabelecimentos não condiziam com o
valor das operações de aquisições realizadas, em torno de
milhões de reais e vários destinatários com curto período de
atividade ou de atividade diversa dos produtos adquiridos.
[...]
De
outra
parte,
os
empresários
paraibanos
usuários
/beneficiários do engenho criminoso foram divididos nos Núcleos
Familiares CHAGAS ENÉAS, MANUEL MESSIAS ENÉAS e
ARAÚJO, além do empresário WENDELL VIEIRA, reais
destinatários das mercadorias, cuias notas fiscais foram
emitidas em nome das empresas de fachada.
Os beneficiários diretos da ORCRIM utilizam de forma
permanente o esquema, adquirindo mercadorias, por meio do
Escritório Deus é Mais, em nome de empresas criadas pela
ORCRIM, permitindo a sua circulação sem registro e sem a nota
fiscal correspondente, a fim de não recolher o imposto devido,
além de omitir as transações financeiras das pessoas jurídicas
(incluindo sócios) envolvidas.
O tributo devido acaba sendo constituído na dívida ativa pela
Secretaria da Fazenda Estadual em nome das empresas de
fachada ou laranjas, isentando os beneficiários da cobrança
administrativa ou execução fiscal, bem como permitindo a livre
circulação dos produtos sem nota fiscal, já que não houve o
registro formal das entradas das mercadorias.
Estes beneficiários diretos do esquema são empresários
paraibanos do ramo têxtil situados no Sertão, que, nos últimos
anos, apresentaram crescimento vertiginoso graças ao não
recolhimento do imposto devido, reinserindo o valor sonegado em
suas empresas, na abertura de novas empresas, aquisição de
mercadorias e de veículos tais como caminhões-trator e semi-
reboques, fatos que indicam lavagem de dinheiro.
Principalmente, são compostos por três grupos familiares:
CHAGAS ENÉAS, MANUEL MESSIAS ENÉAS e ARAÚJO, além do
próprio WENDELL DA SILVA VIEIRA.
O NÚCLEO FAMILIAR CHAGAS ENÉAS, dominante no ramo têxtil
no Município de São Bento, é composto por FRANCISCO DAS
CHAGAS ENÉAS DA SILVA, vulgo "CHAGAS GATO" (principal
figura), sua esposa AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENÉAS,
conhecida por "BRANCA", seus filhos RAUL ENÉAS MEDEIROS
SILVA e SAMUEL ENÉAS MEDEIROS SILVA e também por sua
nora SAMANTHA DANTAS DE ARAÚJO, esposa de Raul Enéas.
Como bem demonstrado o Núcleo Familiar CHAGAS ENÉAS se
utilizava dos serviços de JOSÉ CARLOS GOMES DA COSTA e
seu núcleo operacional, por meio do uso de CNP
Js de empresas de fachada para emissão de notas fiscais e
aquisição de mercadorias e produtos das fornecedoras
ALTOMAX (ANDRÉ PARIZE) e TOP LINE (RODRIGO FIGUEIREDO),
sem o recolhimento do ICMS devido.
[...]
De início, cumpre frisar que os crimes contra a Ordem Tributária
trazem como núcleos dos tipos dos arts. 1° e 2° da Lei n° 8.137
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

/90, os verbos "suprimir" ou "reduzir" tributos. Em outros termos,
para que haja a tipicidade formal da conduta fática à figura
típica, necessário que tenha ocorrido, de alguma maneira, a
supressão ou a redução tributária danosa ao ente arrecadador
competente.
Assim, é pertinente atentar que a materialidade do crime
tributário é intimamente ligada ao exaurimento da via
administrativa com o lançamento definitivo do tributo. É a
determinação da Súmula Vinculante n° 24, do STF: Não se
tipifica crime material contra a ordem tributária descrita no art.
1°, incisos I a IV, da Lei n° 81.37/90, antes do lançamento
definitivo do crédito tributário.
Verifica-se que houve, pelas constituições dos débitos, o
cumprimento do estabelecido no caput do artigo 1° da Lei n°
8.137/90, qual seja, a supressão de tributo. No caso sub
examine, tal requisito está devidamente cumprido, posto que os
débitos tributários foram devidamente inscritos em dívida ativa,
conforme tabela adiante colacionada.
As certidões de dívidas ativas constituídas em desfavor das
empresas
de
fachada
utilizadas
pela
ORCRIM
foram
devidamente anexadas nos autos.
Saliente-se que, no caso especifico, o cometimento, em concurso
material em relação a cada empresa de fachada utilizada, do
Artigo 1°, inciso IV, da Lei n° 8.137/90, que assim dispõe:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas
(- )
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar
documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
No caso em comento, os fornecedores e empresários paraibanos,
com auxilio direto e essencial do Núcleo Gerencial e de
Falsificação, emitiam e utilizavam documentos fiscais (Nota fiscal
e MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) que
sabiam ser falsos ou inexatos, haja vista a empresa emitente ou
destinatária destes documentos, sequer existirem ou ser apenas
de fachada ou laranja, condutas que geraram a supressão de
ICMS devido, consoante a seguinte tabela (valores atualizados
em
):
12/08/2021
[...]
São 89 (oitenta e nove) débitos inscritos em dívida ativa,
derivados de supressão de ICMS, os quais foram constituídos
contra as empresas utilizadas pela ORCRIM, totalizando um
prejuízo ao Estado da Paraíba de R$ 228.314.412,32 (Duzentos
e vinte e oito milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e
doze reais e trinta e dois centavos). (fls. 62/107).
A decisão do Juízo de primeiro grau, no tocante à matéria, assim se
manifestou:
De outra parte, como bem destacou o Ministério Público,
inocorrente a violação à Súmula Vinculante 24.
As certidões de dívidas ativas constituídas em desfavor das
empresas
de
fachada
utilizadas
pela
ORCRIM
foram
devidamente anexadas nos autos.
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

Ademais, de fato, não haverá nenhuma dívida destas listadas
em nome dos réus pois esse era um dos principais objetivos da
ORCRIM e tratado no modus operandi: a utilização de empresas
de fachada ou inexistentes para fraudar à ordem tributária do
Estado da Paraíba e lavar dinheiro decorrente da sonegação.
2. Da tipicidade da conduta
Com relação a alegação de atipicidade da conduta, esta não
deve ser considerada, uma vez que os elementos configuradores
do crime encontram-se devidamente preenchidos: fato típico,
ilícito e culpável, conforme se extrai dos autos.
A exordial acusatória narrou de forma clara que por meio de
pessoas jurídicas de fachada, todos os componentes da
Organização Criminosa, seja como autores ou partícipes, foram
quem cometeram os diversos ilícitos tributários materializados
pelos lançamentos definitivos dos tributos.
Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. Da apresentação das provas que embasaram a peça
acusatória
Por fim, a defesa sustenta que houve violação dos princípios da
ampla defesa e da paridade de armas por não ter tido acesso à
integralidade da prova indiciária produzida no curso da
investigação.
Conforme se elucida do incluso caderno processual, as provas
que ensejaram o oferecimento da denúncia já se encontravam
nos autos, de modo que a alegação defensiva busca prejudicar
sobremaneira a marcha processual, em clara afronta aos
princípios da cooperação, da celeridade e da efetividade
processual. (fl. 53).
O Tribunal de origem, ao indeferir a liminar no prévio writ, assim
consignou:
A impetração aponta possível inobservância de condição objetiva
de punibilidade, prevista na Súmula Vinculante no 24, que diz:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do
lançamento definitivo do tributo.
Percebe-se que a denúncia oferecida em desfavor dos pacientes
não versam exclusivamente sobre delitos descritos no verbete
vinculante, de modo que o mérito do habeas corpus não se
assevera cristalino ab initio.
O deferimento de liminar em habeas corpus objetiva evitar a
perpetuação de constrangimento ilegal evidente, quando patente
a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
É preciso que haja argumentos plausíveis no instante da
impetração, que denotem, sem maiores digressões, a evidente
ilegalidade do ato da autoridade coatora. É a fumaça do direito
em que se fundamenta qualquer liminar concedida em habeas
corpus.
In casu, não se revela evidente a verossimilhança do direito
alegado pelos impetrantes.
As alegações de prejuízos processuais não estão evidentes de tal
modo a autorizar seja sustado o andamento processual da Ação
Penal 0803112-60.2020.8.15.2002, que tramita em face dos
pacientes perante o Juízo a quo, de modo que é necessária a
análise do mérito para se apreciar a higidez processual da ação
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

penal e se há ilegalidade atribuível ao Juiz de Direito da 6a Vara
Mista da Comarca de Sousa.
No caso, dos trechos transcritos, verifico que a denúncia foi recebida
anteriormente ao lançamento definitivo do tributo, em nítida ofensa à
Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal.
Muito embora a denúncia descreva às fls. 103/106 que houve a
inscrição de dívida ativa, assiste razão à Defesa no sentido de que
não há nos autos comprovação documental de constituição definitiva
de credito tributário contra as empresas do Núcleo Familiar Chagas
Enéas, Núcleo Familiar Manuel Messias Enéas e Núcleo Familiar
Araújo.
E é inviável o acolhimento do argumento do Ministério Público no
sentido de que em razão dos supostos meios fraudulentos adotados
pelos pacientes para sonegar os impostos, através de empresas de
fachadas, seria impossível formalizar o lançamento definitivo do
tributo em face dos pacientes e suas empresas, bem como incluí-los no
polo passivo de processo administrativo, a fim de cobrar o crédito
tributário, eis que, conforme se depreende do Procedimento de
Investigação Fiscal n. 002/2019/SEFAZ juntado com a inicial, tanto a
Fazenda Pública quanto o Ministério Público já apontavam os
pacientes como os supostamente reais devedores e responsáveis
tributários pelo valor devido (fls. E-STJ 231e ss.).
Assim, era plenamente viável e possível a realização do respectivo
procedimento para lançamento do crédito em face dos pacientes,
permitindo que pudessem se defender no âmbito administrativo, não
se justificando tal omissão, repise-se, em flagrante ofensa à Súmula
Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal.
Destaco, ademais, que a constituição do crédito tributário após o
recebimento da denúncia não tem o condão de convalidar atos
jurídicos
realizados
anteriormente,
principalmente,
porque
a
superveniência do lançamento definitivo inaugura novo cenário fático-
jurídico para o oferecimento da denúncia.
Nesse contexto, não tendo sido constituído definitivamente o crédito
tributário, não se verifica a justa causa para a persecução penal,
motivo pelo qual concluo pela ocorrência de constrangimento ilegal
passível de concessão da ordem, a fim de trancar a ação penal.
Ademais, o deferimento do trancamento do processo-crime não
prejudica o oferecimento de nova denúncia com base no lançamento
definitivo do crédito tributário.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MATÉRIA
DE
DIREITO
ESTRITO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O DO STF.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.o
24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, adequando-se à nova
orientação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e em
absoluta consonância com os princípios constitucionais -
notadamente o do devido processo legal, da celeridade e
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

economia processual e da razoável duração do processo -,
reformulou a admissibilidade da impetração originária de
habeas corpus, a fim de que não mais seja conhecido o writ
substitutivo
do
recurso
ordinário,
sem
prejuízo
de,
eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, nos
feitos em andamento.
2. A perfectibilização típica do crime previsto no art. 1.o,
incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990 ocorre somente com o
lançamento definitivo do tributo, antes do qual não há
falar em justa causa para o exercício da ação penal.
3. A constituição do crédito tributário após o recebimento da
denúncia não tem o condão de convalidar atos realizados em
ação penal que, em completo descompasso com as normas
jurídicas vigentes - inclusive com a Súmula Vinculante n.o 24 do
Supremo Tribunal Federal -, desde o seu nascedouro não alcança
o plano da validade jurídica. Precedentes.
4. Ordem de habeas corpus não conhecida. Writ concedido de
ofício para o fim de determinar o trancamento da ação
penal, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia com
base no lançamento definitivo do crédito tributário.
(HC n. 238.417/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/3/2014
26/3/2014

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
1.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE.
2.
DUPLA
IMPUTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SUPERVENIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO. NOVA DENÚNCIA.

3.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
NÃO
POSSIBILIDADE.
VERIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. AMPLA
DEFESA ASSEGURADA. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito.
2. O recorrente havia sido denunciado, em um primeiro momento,
como incurso no art. 1o, I, da Lei n. 8.137/1990. Contudo, em
virtude da ausência de constituição definitiva do crédito
tributário, foi absolvido sumariamente, por atipicidade do fato.
Nada obstante, sobrevindo a constituição definitiva do
crédito tributário, a conduta se tornou típica, De
autorizando, assim, a apresentação de nova denúncia.
fato, conforme assentado pelo acórdão recorrido, tem-se que a
decisão absolutória não analisou o mérito da ação penal. Nesse
contexto, não há se falar dupla imputação, porquanto o crime
apenas passou a existir com a constituição definitiva do crédito
tributário. Portanto, se no momento da absolvição não havia tipo
penal, tem-se que a constituição definitiva do crédito tributário,
em momento posterior, tipifica o crime e autoriza o início da ação
penal.
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

3. Pela leitura da denúncia, bem como do acórdão recorrido,
verifica-se que não há se falar em inépcia nem em ausência de
justa causa. Com efeito, presentes a materialidade delitiva e os
indícios de autoria, tem-se a justa causa para a ação penal.
Ademais, os fatos encontram-se devidamente narrados, em
observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, autorizando
ao recorrente o exercício da ampla defesa. Assim, "não pode ser
acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos
requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é
atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias
que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução
penal, na qual se observará o devido processo legal". (HC
339.644/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
08/03/2016
16/03/2016
4. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n. 83.753/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/5/2018
.)
15/6/2018
Ante o exposto, concedo a ordem, para trancar a Ação Penal n.
0803112-60.2020.8.15.2002 em favor dos pacientes, sem prejuízo do
oferecimento de nova denúncia com base no lançamento definitivo do
crédito tributário.

Passo, pois, a analisar os argumentos recursais.

1 - Superação da Súmula n. 691/STF

De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece
de
impetrado contra decisão do Relator que indefere a liminar
habeas corpus
em outro
requerido na origem, sob pena de supressão de instância.
writ
No entanto, havendo na decisão impugnada ilegalidade manifesta,
abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela
possibilidade de superação do mencionado óbice processual:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE
O PEDIDO. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO
EVIDENCIADAS DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não
tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691
do Supremo Tribunal Federal (precedentes).
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos
casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.673/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
29/4/2024
3/5/2024
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

Na hipótese, conforme alinhavado na decisão monocrática, verifica-se
a existência de ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem
pleiteada, de modo que não há falar no óbice anotado pelo agravante.

2 - Incidência da Súmula Vinculante n. 24/STF

Diferentemente
do
argumentado
pelo
agravante,
conforme
consignado na decisão monocrática, a hipótese dos autos vai de encontro ao
estabelecido pelo enunciado vinculante 24 da Corte Suprema:

Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no
art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento
definitivo do tributo.

A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal Superior
observa estritamente a aplicação do comando sumular, como não poderia
deixar de ser, já que vinculante:
[O]s crimes contra a ordem tributária, notadamente os
previstos no art. 1o da Lei n. 8.137/1990, são materiais, cuja
consumação se dá com a constituição definitiva do crédito
tributário, que somente ocorre com o término do procedimento
(RHC n. 143.516/RJ, relator Ministro Rogerio
administrativo fiscal
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/6/2021
.)
28/6/2021
(AgRg no AREsp n. 2.138.533/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
20/2/2024
23/2/2024

Os crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1o, I a
IV, da Lei n. 8.137/1990, se consumam apenas com o
, consoante a Súmula Vinculante
lançamento definitivo do tributo
24, do STF [...] (RHC n. 128.804/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
15/2/2022
21/2/2022
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
24.
FATOS
ANTERIORES. APLICABILIDADE.
1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 24/STF, não há crime
material contra a ordem tributária antes que ocorra a
constituição definitiva do crédito.
2. É indispensável o esgotamento da via administrativa como
condição de procedibilidade para o ajuizamento de denúncia
pela prática dos crimes previstos no art. 1o, incisos I a IV, da
Lei n. 8.137/1190.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias são enfáticas em afirmar
que não haveria nulidade da ação penal, apesar da inexistência de
trânsito em julgado do procedimento administrativo de lançamento do
crédito tributário, quando do oferecimento da denúncia.
4. Esta colenda Quinta Turma já afastou a alegação de que o
enunciado 24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos crimes
cometidos após a sua vigência, seja porque não se está diante de
norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação judicial,
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

seja porque a sua observância é obrigatória por parte de todos
os órgãos do Poder Judiciário, exceto a Suprema Corte, a quem
Precedentes.
compete eventual revisão do entendimento adotado.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n.
1.492.606/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifamos).
9/10/2018
17/10/2018

O enunciado em questão tem como uma de suas funções garantir ao
sujeito passivo o questionamento do lançamento tributário, bem como o acesso
às formas de satisfação ou parcelamento do débito, antes de ver contra si
instaurada ação penal. Nesse sentido, o precedente representativo a partir do
qual editada a SV 24:

Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade
fiscal (ADI 1.571 MC), falta justa causa para a ação penal pela prática
do crime tipificado no art. 1o da Lei 8.137/1990 — que é material ou
de resultado —, enquanto não haja decisão definitiva do processo
administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento
definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento
normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da
punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do
recebimento da denúncia (Lei 9.249/1995, art. 34), princípios e
garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela
antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão
os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante
o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se
devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda
sorte do processo criminal. (HC 81.611, relator Min. Sepúlveda
Pertence, j. 10-12-2003, DJ de 13-5-2005, grifamos).
A preocupação tem espaço uma vez que, conforme a jurisprudência
desta Corte Superior, as questões relativas à própria constituição da dívida
tributária (que, ao fim, lastreia a incidência do Direito Penal) não encontram
ambiente de discussão na seara criminal, devendo ocorrer na sede própria:

Havendo constituição válida e definitiva do crédito tributário, nos
moldes da Súmula Vinculante 24, não cabe ao juízo criminal deferir a
produção de prova pericial para infirmar a existência da dívida
tributária, sendo que eventual impugnação dos cálculos ou mesmo
supostas nulidades do procedimento administrativo deverão ser
arguidas pela defesa no Juízo cível para fins de desconstituição do
crédito. (AgRg no RHC n. 129.683/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/10/2020
19/10/2020

[O] mero ajuizamento de ação anulatória não desconstitui, per si, o
crédito tributário. Persiste a condição de procedibilidade da ação
penal exigida na Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal -
STF, segundo a qual "não se tipifica crime material contra a ordem
tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes
do lançamento definitivo do tributo." (RHC n. 88.672/GO, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018
, DJe de
).
28/11/2018
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

Na espécie, é incontroverso que aos agravados não se possibilitou a
defesa administrativa, tendo a ação penal sido oferecida sem o lançamento
definitivo do tributo em seu desfavor. Destaco, nesse sentido, a conclusão
alinhavada na decisão monocrática:

Muito embora a denúncia descreva às fls. 103/106 que houve a
inscrição de dívida ativa, assiste razão à Defesa no sentido de que
não há nos autos comprovação documental de constituição definitiva
de credito tributário contra as empresas do Núcleo Familiar Chagas
Enéas, Núcleo Familiar Manuel Messias Enéas e Núcleo Familiar
Araújo.
E é inviável o acolhimento do argumento do Ministério Público no
sentido de que em razão dos supostos meios fraudulentos adotados
pelos pacientes para sonegar os impostos, através de empresas de
fachadas, seria impossível formalizar o lançamento definitivo do
tributo em face dos pacientes e suas empresas, bem como incluí-los no
polo passivo de processo administrativo, a fim de cobrar o crédito
tributário, eis que, conforme se depreende do Procedimento de
Investigação Fiscal n. 002/2019/SEFAZ juntado com a inicial, tanto a
Fazenda Pública quanto o Ministério Público já apontavam os
pacientes como os supostamente reais devedores e responsáveis
tributários pelo valor devido (fls. E-STJ 231 e ss.).
Assim, era plenamente viável e possível a realização do respectivo
procedimento para lançamento do crédito em face dos pacientes,
permitindo que pudessem se defender no âmbito administrativo, não
se justificando tal omissão, repise-se, em flagrante ofensa à Súmula
Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal.

Acresço a tais fundamentos que o próprio
estadual admite (fl.
Parquet
2052) que,

quando o envio do Procedimento de Investigação Fiscal (PIF) n. 002
/2019/SEFAZ para o Ministério Público, a maioria das dívidas fiscais
já estavam constituídas e com a fase administrativa encerrada;
restando a investigação descobrir quem, de fato, utilizava as
empresas de fachada para cometer os ilícitos tributários constatados e
como era feita a referida utilização, o que só foi possível no
.
encerramento da investigação criminal, antes da denúncia

Na mesma linha, consta das razões de agravo do Ministério Público
Federal que (fl. 2065 - grifamos)

[s]ó após ter sido concluído o procedimento administrativo fiscal contra
as pessoas jurídicas -- que definiu a responsabilidade fiscal delas
pelos créditos tributários inscritos em dívida ativa --, o Ministério
Público da Paraíba, tendo apurado em investigação derivada
do
procedimento
fiscal,
mas
dele
independente,
a
responsabilidade penal dos pacientes na sonegação fiscal das
pessoas jurídicas, ajuizou a ação penal que foi trancada pela
decisão agravada.

Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

Ou seja: mesmo havendo levantamento prévio em Procedimento de
Investigação Fiscal e investigação dele derivada, confirmada a ciência
inequívoca dos reais responsáveis tributários pela própria acusação antes
do oferecimento da denúncia, optou-se pelo ajuizamento da ação penal
sem que se cumprisse o requisito estabelecido pelo enunciado vinculante do
Supremo Tribunal Federal - quando era plenamente possível fazê-lo.
Não se desconhece que, pontualmente, a jurisprudência vem
admitindo a mitigação do enunciado vinculante em apreço em casos
envolvendo a frustração da via administrativa mediante fraude ou imputações
de outros delitos de natureza não fiscal.
Cito, a propósito, precedentes do STF e da Sexta Turma do STJ:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO
LANÇAMENTO
DEFINITIVO
DO
TRIBUTO.
POSSIBILIDADE.
MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE.
MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.
1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia
constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de
tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à
Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: "Não se tipifica crime material
contra a ordem tributária, previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei no
8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo".
2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos
crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem
decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser
mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo
possível dar início à persecução penal antes de encerrado o
procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização
tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de
natureza não fiscal.
3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na
interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie,
decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação.
Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria
indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo
probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso
extraordinário.
4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da
legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional,
quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional,
configurariam ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (ARE 936653 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-05-2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 13-06-2016 PUBLIC 14-06-2016).
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL,
LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO.
VIABILIDADE.
INVESTIGAÇÃO
NA
OPERAÇÃO
DENOMINADA "ALQUIMIA". PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO
INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA
VINCULANTE 24/STF. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DEFINITIVO DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
INVESTIGAÇÃO, TAMBÉM, DE CRIMES AUTÔNOMOS À SONEGAÇÃO
FISCAL (FORMAÇÃO DE QUADRILHA, LAVAGEM DE DINHEIRO E
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO). PROSSEGUIMENTO.
POSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO ARTICULADA E DEDICADA À
OCULTAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SONEGADOS. CRIAÇÃO DE
EMPRESAS DE "FACHADAS" INTEGRADAS POR SÓCIOS "LARANJAS".
OPERAÇÕES DESTINADAS A LESAR O FISCO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
DESCONHECIMENTO, PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, DOS
VALORES SONEGADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do
recurso ordinário previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal
e 30 da Lei n. 8.038/1990. Precedentes.
2. Apesar de se ter solidificado o entendimento no sentido da
impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo do
recurso cabível, esta Corte Superior de Justiça analisa, com a devida
atenção e caso a caso, a existência de coação manifesta à liberdade
de locomoção, não tendo sido aplicado o referido entendimento de
forma irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal
ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial.
3. Este Superior Tribunal, na mesma linha da conclusão firmada na
Súmula Vinculante 24/STF, possui entendimento consolidado no
sentido de que a constituição definitiva do crédito tributário e o
consequente reconhecimento de sua exigibilidade é condição objetiva
de punibilidade, vale dizer, indispensável à persecução criminal, uma
vez que sua existência condiciona a punibilidade do crime. No entanto,
o caso dos autos não se amolda a esse entendimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado a conclusão de que, na
hipótese em que a investigação policial recai sobre outros crimes,
autônomos em relação à sonegação fiscal, como no caso em análise,
em que se apura, também, a prática, pela suposta organização
criminosa, de crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema
financeiro e formação de quadrilha, é inviável o seu trancamento
apenas com base no não lançamento definitivo do crédito na seara
administrativa. Precedentes.
5. No caso dos autos, apura-se a existência de suposta organização
criminosa destinada à sonegação de tributos federais, por meio da
criação de empresas de "fachada" e compostas por sócios "laranja", ou
seja, dedicada e devidamente articulada à ocultação de valores
sonegados.
6. Desconstituir o tipo penal quando há discussão administrativa
acerca da própria existência do débito fiscal ou do quantum devido
difere da configuração de crime contra ordem tributária em que é
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

imputada ao agente a utilização de esquema fraudulento, com
falsificação de documentos, utilização de empresas "fantasmas" e de
"laranjas" em operações suspeitas, supostamente com o intento de
lesar o Fisco. Nesses casos, evidentemente, não haverá processo
administrativo-tributário, pelo singelo motivo de que foram utilizadas
fraudes para suprimir ou reduzir o recolhimento de tributos, ficando a
autoridade administrativa completamente alheia à ação delituosa e
sem saber sequer que houve valores sonegados (RHC n. 24.049/SP,
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
).
7/2/2011
7. A existência de decisão do Juízo de primeiro grau indeferindo
pedido de renovação do sequestro dos bens dos investigados não é
capaz de ilidir o prosseguimento das investigações, pois o decisum se
encontra consubstanciado na informação de que os investigados não
foram indiciados formalmente, ou seja, inexiste acusação formal
capaz de justificar a manutenção da medida assecuratória de
sequestro.
8. Não obstante tenha o Juízo de primeiro grau afirmado que as
investigações prosseguiram ao arrepio do teor da Súmula Vinculante
24/STF, inexiste justificativa para o trancamento do inquérito policial,
até porque é nessa decisão que consta que as investigações recaem
não apenas sobre o crime contra a ordem tributária, mas também
sobre crimes autônomos à sonegação fiscal, como lavagem de
dinheiro, crime contra o sistema financeiro e formação de quadrilha.
9. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 243.889/DF, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2013
, DJe de
).
11/6/2013

Entretanto, as circunstâncias próprias do caso concreto não atraem
dos precedentes em questão,
a mesma solução
sendo caso de distinguishing
.
Imperioso ressaltar que tais precedentes tratam de mitigação de
, o que, sobretudo quando não realizado pelo próprio
súmula vinculante
Supremo Tribunal Federal, deve ser compreendido como hipótese excepcional.
O motivo é simples: tal instrumento tem como razão de ser justamente a
uniformização, com eficácia vinculante e
, da solução jurídica a ser
erga omnes
aplicada nos casos que se amoldam ao enunciado.
Ademais, no caso sob análise, não se está diante de óbice
, já que houve
intransponível para a via própria (administrativa)
levantamento prévio em Procedimento de Investigação Fiscal e, conforme
admite a própria acusação, apurou-se a identificação dos responsáveis
Ou seja, sendo plenamente possível a
antes do oferecimento da denúncia.
inscrição do crédito tributário e, consequentemente, injustificada a sua não
realização.
Desse modo, o elemento impeditivo que justifica os precedentes
(mitigadores) em questão não exerce o mesmo efeito nestes autos: não se está
diante de situação em que ficou a autoridade administrativa completamente
.
alheia à ação delituosa e sem saber sequer que houve valores sonegados
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

Como visto, era possível que o lançamento fosse realizado em
descortinando o contraditório administrativo e
relação aos reais devedores,
possibilitando, inclusive, não apenas o questionamento da constituição do
débito tributário, mas também a adoção de mecanismos aptos à sua
satisfação, mesmo que sob a forma de parcelamento, com reflexos importantes
na esfera penal.
Ainda assim, não consta justificativa concreta para que, a
despeito da viabilidade do cumprimento da Súmula Vinculante n. 24, não
. Entretanto,
se tenha procedido conforme o comando ali veiculado
consoante o art. 2o da Lei 11.417/2006, esse tipo de enunciado tem efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
, âmbito em
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
que se inserem não somente as instâncias ordinárias, mas também o Fisco e o
Ministério Público. Logo, em havendo as condições para tanto, sua observância
era de rigor.
Também não inviabiliza a solução adotada, no caso concreto, a
existência de imputação de outros delitos aos pacientes - notadamente,
lavagem de dinheiro e organização criminosa -, sobretudo diante da estreita
, os
conexão e dependência de tais imputações aos delitos tributários
quais, como visto, sujeitam-se à condicionante descumprida trazida pela
.
Súmula Vinculante n. 24
No caso concreto, seria um contrassenso admitir o prosseguimento
da ação penal com relação aos delitos de organização criminosa e lavagem de
dinheiro lastreados nos delitos tributários sem que a condição prevista no
enunciado vinculante, que condiciona sua tipicidade (lançamento definitivo),
ocorresse.
Nesse sentido,
, o Supremo Tribunal Federal, em
mutatis mutandis
recente precedente:

Habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Medidas
cautelares de busca e apreensão e prisão domiciliar deferidas pelo
juízo de primeiro grau. 4. Substrato fático que não se enquadra no tipo
penal mencionado no inciso V do artigo 1o da Lei 8.137/1990. 5.
Incidência da Súmula Vinculante 24. 6. Atipicidade dos fatos
narrados como delito fiscal no decreto prisional. 7. Não
ocorrência do crime de lavagem de dinheiro pela atipicidade
8.
dos fatos narrados como suposto delito antecedente.
Confirmação da liminar anteriormente concedida. 9. Ordem concedida
para reconhecer a ilegalidade das medidas cautelares deferidas, bem
como a nulidade das provas delas decorrentes. (HC 180567, Relator
(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-
03-2023 - grifamos)

Colhe-se do teor do acórdão correspondente a seguinte
, traçada
ratio
no voto do Ministro Relator (grifamos):
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

No plano legal, a questão encontra-se disciplinada pelos seguintes
dispositivos da Lei 9.613/1998:
"Art. 2o O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:
II - independem do processo e julgamento das infrações penais
antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao
juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão
sobre a unidade de processo e julgamento;
§ 1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da
existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os
fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de
pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal
antecedente".
Trata-se de uma relação de acessoriedade que, ainda que
limitada
dentro
de
determinados
padrões
normativos,
condiciona, em alguma medida, a existência do crime de
lavagem de dinheiro à existência do crime antecedente.
[...]
Neste ponto, a doutrina e a jurisprudência buscam iluminar esse
ponto cego:
"O crime de lavagem de dinheiro é acessório em relação à
infração penal antecedente. Ainda que se trate de acessoriedade
limitada, posto que ligada apenas ao injusto penal (tipicidade e
ilicitude), é inegável que a existência da lavagem depende da
existência de um crime ou uma contravenção penal antecedente".
(Badaró; Bottini, 2019, p. 249)
Na mesma linha, porém especificamente em relação à ausência de
materialidade no crime tributário, confira-se:
"No segundo ponto, vale destacar que o crime tributário somente
se considerada consumado – segundo o STF – e, portanto,
‘sonegado’, quando do lançamento definitivo do tributo (Súmula
Vinculante 24 do STF). Portanto, qualquer ato de ocultação ou
dissimulação de recursos antes deste momento administrativo
não caracteriza a lavagem de dinheiro, porque ocorre antes da
consumação do crime, antes que qualquer valor do patrimônio do
contribuinte seja reconhecido como ilícito". (Badaró; Bottini, 2012,
p. 114)
Nesse sentido, transcreva-se julgado da 6a Turma do STJ:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME
PREVISTO NO ART. 1o, INCISO V, DA LEI 8.137/1990 COMO
DELITO ANTECEDENTE. TRANCAMENTO DAS AÇÕES PENAIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-FISCAL.
DENÚNCIAS
QUE
NARRAM
A
OCORRÊNCIA
DE
CRIME
MATERIAL.
APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. (...) 2. Embora
independa a persecução pelo crime de lavagem de valores do
processo e julgamento pelo crime antecedente, na forma do art.
2o, II, da Lei no 9613/1998, exigido é que a denúncia seja
instruída com indícios suficientes da existência da infração penal
antecedente (art. 2o, § 1o, da Lei no 9613/1998, com redação
dada pela Lei no 12.683, de 2012). 3. Na espécie sequer se
discute a falta de prova do crime antecedente, mas, ao contrário,
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

certa é a inexistência do crime, pois indispensável à
configuração do delito de sonegação tributária é a prévia
constituição
definitiva
do
tributo.
4.
Sem
crime
antecedente, resta configurado o constrangimento ilegal
. (STJ - RHC 73.599 /
na persecução criminal por lavagem"
SC – Rel. Ministro NEFI CORDEIRO – Sexta Turma - DJe
20.9.2016)
Desse modo, se a conduta do suposto delito antecedente é
atípica, especialmente no caso do crime fiscal, parece não
haver dúvidas de que resta prejudicada a tipicidade do crime
de lavagem.
[...]
Contudo, dado o trabalho analítico da questão realizado até aqui,
entende-se que a independência processual do crime de lavagem
não pode ser levantada como argumento válido para a
sustentação do crime de lavagem quando o suposto delito
antecedente configura conduta que sequer é típica, uma vez
que ausente o lançamento definitivo do tributo.

O mesmo raciocínio tem espaço, com as devidas adaptações, no que
diz respeito ao delito de organização criminosa nas circunstâncias do caso sob
análise.
Isso porque, sendo uma das funções da Súmula Vinculante n. 24
garantir o devido processo administrativo e o acesso às vias tanto
impugnativas quanto satisfativas do crédito tributário sem a incidência da via
penal, é de se considerar a prejudicialidade de tal cenário inclusive quanto ao
delito em comento.
Nessa linha, precedente desta Sexta Turma já afastou a ocorrência
não apenas do crime de lavagem, mas também da organização criminosa, em
hipótese de pagamento do tributo antes da constituição definitiva do crédito
(situação que, no presente caso, somente será descortinada com a via
administrativa, garantida justamente pelo enunciado vinculante):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
PAGAMENTO
ANTES
DA
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM. CRIMES CONEXOS. LAVAGEM
DE CAPITAIS. AUTONOMIA DOS DELITOS. ACESSORIEDADE
LIMITADA. NÃO OCORRÊNCIA DO CRIME DE LAVAGEM DE
DINHEIRO PELA ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS COMO
SUPOSTO DELITO ANTECEDENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA ELEMENTO DO NÚCLEO DO TIPO. ATIPICIDADE DAS
CONDUTAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
OCORRÊNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
Agravo regimental provido para determinar o trancamento da Ação
Penal n. 0014111-13.2017.8.15.2002, em curso na 6a Vara Criminal
da comarca de João Pessoa/PB, com relação a Luiz Magno Leite de
Almeida e Luiz Magno Leite de Almeida Filho. (AgRg no RHC n.
161.701/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/3/2024
5/4/2024
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

Colhe-se do aludido acórdão, além de referência ao mesmo
precedente do STF citado acima (HC 180567), a seguinte
(grifamos):
ratio

A Lei 12.850/2013 em seu art. 1o define organização criminosa nos
seguintes termos:
§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4
(quatro)
ou
mais
pessoas
estruturalmente
ordenada
e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional.
Além do número de pessoas, reunidas de modo ordenado e
estruturado, com estabilidade e permanência, para a configuração
do delito é imprescindível o a prática de infrações penais.
A denúncia aponta que os ora agravantes, representantes legais da
empresa
EBB,
compunham
a
organização
criminosa
como
beneficiários de esquema de fraude fiscal, com o escopo de sonegar
ICMS devido ao Estado da Paraíba (fl. 64). Assim, o suposto liame
subjetivo dos agentes tinha como objetivo cometer crime de
sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro.
Ocorre que, consoante já visto, fora declarada a extinção da
punibilidade da conduta apontada como crime contra a ordem
tributária pelo primeiro grau de jurisdição. Como consequência,
ausente delito antecedente, a imputação de lavagem de capital não se
sustenta.
Nesse sentido, uma vez reconhecido que a ação dos agravantes
na gestão da sociedade empresária não configura delito, é
consectário lógico a ausência de materialidade do crime de
organização criminosa.

No caso concreto, incidindo a Súmula Vinculante n. 24, fica
igualmente prejudicada a ação penal quanto aos delitos conexos, de lavagem
de dinheiro e organização criminosa, ante a ausência de elemento exigido para
a tipificação das infrações penais tributárias, que fundamentam as demais
imputações.
Frise-se, novamente, entretanto, o que constou na decisão
monocrática, inclusive embasada em precedentes ali mencionados, desta Corte
Superior: a concessão da ordem para trancar a Ação Penal n. 0803112-
60.2020.8.15.2002 em favor dos pacientes se dá sem prejuízo do
oferecimento de nova denúncia com base no lançamento definitivo do
- oportunidade em que cumprida a função e, portanto,
crédito tributário
superado o óbice da Súmula Vinculante n. 24.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50151368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a87dd14d-57b8-4f1f-9d71-cb590f92d555

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.313 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015269820198150371 08031126020208152002 08044334220218150371
08048551720218150371 08085056320208152002 08108422520208152002
08124683220248150000 08176928220238150000 15269820198150371 713674
8031126020208152002 8044334220218150371 8048551720218150371
8085056320208152002 8108422520208152002 8124683220248150000
8176928220238150000
PAUTA: 11/02/2025
JULGADO: 18/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDSON KOHL JUNIOR
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
PACIENTE
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
PACIENTE
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
PACIENTE
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
PACIENTE
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
PACIENTE
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
PACIENTE
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
PACIENTE
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
PACIENTE
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
PACIENTE
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
CORRÉU
: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA
CORRÉU
: VITORIA ALVES DA COSTA
CORRÉU
: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCINILZA DA SILVA
CORRÉU
: MONICA VALERIA VIANA
CORRÉU
: JOSE EDUARDO MOREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FERNANDES
CORRÉU
: JAILSON ARAUJO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDRE EGIDIO FARIAS PARIZE
CORRÉU
: WENDELL DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: RODRIGO CUNHA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: REJANE ALVES DE ARRUDA - MS006973
C5422455515150;<05065@
2024/0201926-7 - HC 919313 Petição : 2024/0078105-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46208497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/03/2025 20:20:29
Código de Controle do Documento: 20B60580-14F3-486B-9EF5-5665EB3202A4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.313 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: ANDRÉA FLORES - MS006369
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
AGRAVADO
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
AGRAVADO
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
AGRAVADO
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
AGRAVADO
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. José Elaeres Marques Teixeira - Subprocurador-Geral da República
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental
pediu vista o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Aguardam os Srs. Ministros Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.

C5422455515150;<05065@
2024/0201926-7 - HC 919313 Petição : 2024/0078105-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46208497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/03/2025 20:20:29
Código de Controle do Documento: 20B60580-14F3-486B-9EF5-5665EB3202A4

AgRg no HABEAS CORPUS No 919313 - PB (2024/0201926-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
AGRAVADO
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
AGRAVADO
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
AGRAVADO
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
AGRAVADO
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
VOTO-VISTA
Foram estas as alegações apresentadas no presente recurso: (I) há violação
do princípio do devido processo legal; (II) está ausente situação de flagrante ilegalidade
bastante a justificar a superação do óbice previsto no enunciado 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal; (III) a tipificação dos crimes de organização criminosa e de
lavagem de dinheiro não está condicionada ao encerramento de procedimento
administrativo fiscal; e (IV) o procedimento administrativo fiscal estava concluído e o
crédito tributário já estava definitivamente inscrito na dívida ativa antes do recebimento
da denúncia, não havendo se falar em desrespeito à Súmula Vinculante n. 24.

O eminente relator negou provimento ao agravo regimental.
Esclareceu o Ministro que, mesmo havendo levantamento prévio em
procedimento de investigação fiscal e investigação dele derivada, confirmada a ciência
inequívoca dos reais responsáveis tributários antes do oferecimento da denúncia, optou-
se pelo ajuizamento da ação penal sem que se cumprisse o requisito estabelecido pelo
enunciado vinculante. Conforme destacado pelo relator, no caso em exame, era
possível o lançamento tributário em relação aos reais devedores, descortinando o
contraditório administrativo e possibilitando, não apenas o questionamento da
constituição do débito tributário, mas também a adoção de mecanismos aptos à sua
satisfação, ainda que sob a forma de parcelamento, com reflexos importantes na esfera
penal. De mais a mais, assinalou não constarem dos autos justificativas concretas para
que, a despeito da viabilidade do cumprimento da Súmula Vinculante n. 24, não se tenha
procedido conforme o comando ali veiculado. Ressaltou, por derradeiro, a estreita
conexão e dependência entre os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa
e os delitos tributários. Diante disso, ratificou a conclusão alcançada na decisão
monocrática combatida, determinando o trancamento da Ação Penal n. 0803112-
60.2020.8.15.2002 sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia com base no
lançamento definitivo do crédito tributário.
Em vista de todas essas considerações, adiro ao entendimento apresentado
pelo relator, após constatar, ao compulsar os autos, que, de fato, era possível a
realização do procedimento para lançamento do crédito contra os verdadeiros
responsáveis, permitindo pudessem se defender no âmbito administrativo, não se
justificando tal omissão. De mais a mais, também me parece um contrassenso admitir o
prosseguimento da ação penal com relação aos delitos de organização criminosa e
lavagem de dinheiro porquanto lastreados nos delitos tributários, os quais, como visto,
sujeitam-se à condicionante prevista na Súmula Vinculante n. 24.
À vista dessas considerações, acompanho, na íntegra, o voto do Ministro
Otávio de Almeida Toledo
.
(Desembargador Convocado do TJSP)
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.313 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015269820198150371 08031126020208152002 08044334220218150371
08048551720218150371 08085056320208152002 08108422520208152002
08124683220248150000 08176928220238150000 15269820198150371 713674
8031126020208152002 8044334220218150371 8048551720218150371
8085056320208152002 8108422520208152002 8124683220248150000
8176928220238150000
PAUTA: 11/02/2025
JULGADO: 08/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDSON KOHL JUNIOR
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
PACIENTE
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
PACIENTE
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
PACIENTE
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
PACIENTE
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
PACIENTE
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
PACIENTE
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
PACIENTE
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
PACIENTE
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
PACIENTE
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
CORRÉU
: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA
CORRÉU
: VITORIA ALVES DA COSTA
CORRÉU
: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCINILZA DA SILVA
CORRÉU
: MONICA VALERIA VIANA
CORRÉU
: JOSE EDUARDO MOREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FERNANDES
CORRÉU
: JAILSON ARAUJO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDRE EGIDIO FARIAS PARIZE
CORRÉU
: WENDELL DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: RODRIGO CUNHA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: REJANE ALVES DE ARRUDA - MS006973
C5422455515150;<05065@
2024/0201926-7 - HC 919313 Petição : 2024/0078105-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46741644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2025 19:43:31
Código de Controle do Documento: 68D9E738-634A-469A-8162-7387FD5DE848

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.313 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: ANDRÉA FLORES - MS006369
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
AGRAVADO
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
AGRAVADO
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
AGRAVADO
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
AGRAVADO
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro negando provimento ao agravo regimental, pediu vista o Sr. Ministro Og
Fernandes. Aguardam os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.
C5422455515150;<05065@
2024/0201926-7 - HC 919313 Petição : 2024/0078105-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46741644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2025 19:43:31
Código de Controle do Documento: 68D9E738-634A-469A-8162-7387FD5DE848

AgRg no HABEAS CORPUS No 919313 - PB (2024/0201926-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
AGRAVADO
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
AGRAVADO
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
AGRAVADO
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
AGRAVADO
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Trata-se de agravos
regimentais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA (fls. 2.027-
2.054) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 2.027-2.055) contra a
decisão de fls. 1.942-1.954, por meio da qual foi concedida ordem para trancar a
Ação Penal n. 0803112-60.2020.8.15.2002, em acolhimento ao pedido dos
impetrantes.
Extraem-se da decisão recorrida os seguintes excertos (fls. 1.942-
1.954):

No caso, dos trechos transcritos, verifico que a denúncia foi
recebida anteriormente ao lançamento definitivo do tributo, em
nítida ofensa à Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal
Federal.
Muito embora a denúncia descreva às fls. 103/106 que houve a
inscrição de dívida ativa, assiste razão à Defesa no sentido de
que não há nos autos comprovação documental de constituição
definitiva de credito tributário contra as empresas do Núcleo
Familiar Chagas Enéas, Núcleo Familiar Manuel Messias Enéas
e Núcleo Familiar Araújo.
E é inviável o acolhimento do argumento do Ministério Público
no sentido de que em razão dos supostos meios fraudulentos
adotados pelos pacientes para sonegar os impostos, através de
empresas de fachadas, seria impossível formalizar o lançamento
definitivo do tributo em face dos pacientes e suas empresas,
bem como incluí-los no polo passivo de processo administrativo,
a fim de cobrar o crédito tributário, eis que, conforme se
depreende do Procedimento de Investigação Fiscal n. 002/2019
/SEFAZ juntado com a inicial, tanto a Fazenda Pública quanto o
Ministério Público já apontavam os pacientes como os
supostamente reais devedores e responsáveis tributários pelo
valor devido (fls. E-STJ 231e ss.).
[...]
Nesse contexto, não tendo sido constituído definitivamente o
crédito tributário, não se verifica a justa causa para a
persecução penal, motivo pelo qual concluo pela ocorrência de
constrangimento ilegal passível de concessão da ordem, a fim
de trancar a ação penal.
[...]
Ante o exposto, concedo a ordem, para trancar a Ação Penal n.
0803112-60.2020.8.15.2002 em favor dos pacientes, sem
prejuízo do oferecimento de nova denúncia com base no
lançamento definitivo do crédito tributário.
Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados por
crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contra a ordem
tributária, considerados incursos, em concurso material, nas penas dos arts. 2°,
, da Lei n. 12.850/2013, 1°, IV, c/c os arts. 11 e 12, I, todos da Lei n. 8.137
caput
/1990, c/c o art. 71,
, do Código Penal, e 1°,
, §§ 1°, I, 2°, I, e 4o, da
caput
caput
Lei n. 9.613/1998.
Ao analisar os agravos, o eminente Ministro relator, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador convocado do TJSP), apresentou voto negando
provimento aos recursos, pois
a hipótese seria "de superação da Súmula n.
(i)
691/STF devido à ilegalidade manifesta, diante da inobservância da Súmula
Vinculante n. 24";
a mencionada Súmula Vinculante não permitiria o
(ii)
oferecimento da denúncia antes da finalização do processo administrativo de

lançamento do crédito tributário;
o caso não comportaria a mitigação do
(iii)
enunciado vinculante em questão, uma vez que "ambos os agravantes
admitiram em seus arrazoados recursais que a descoberta dos reais devedores
dos tributos se deu ao encerramento da investigação criminal, mas antes do
ajuizamento da ação penal"; e
"seria um contrassenso admitir o
(iv)
prosseguimento da ação penal com relação aos delitos de organização
criminosa e lavagem de dinheiro lastreados nos delitos tributários, sem que a
condição prevista no enunciado vinculante que condiciona sua tipicidade
(lançamento definitivo) ocorresse".
Após o voto do Sr. Ministro relator negando provimento ao agravo
regimental, pediu vista o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que apresentou
voto acompanhando a relatoria, ocasião em que formulei pedido de vista para
melhor compreensão da controvérsia (fl. 2.219).
É o relatório.
1. Do não conhecimento da impetração: objeto deste
consiste
habeas corpus
em reiteração de pedido contido no HC n. 715.307/PB, já apreciado pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça
Trago à apreciação dos pares
não abordada nos
questão preliminar
votos já apresentados.
Da presente impetração não se pode conhecer, pois a pretensão já foi

objeto de apreciação anterior por esta Sexta Turma, conclusão inclusive
, o que impede a realização de novo
referendada pelo Supremo Tribunal Federal
exame sobre a mesma questão, como passo a esclarecer.
Em
, foi protocolizado perante esta Corte Superior o
21/12/2021
HC n.
, relatado pela Ministra Laurita Vaz, em cuja petição inicial constou a
715.307/PB
seguinte causa de pedir (fl. 23 daqueles autos):
, resta
In casu
incontestável violação à Súmula Vinculante 24 do
, uma vez que, para a
Excelso Supremo Tribunal Federal
configuração do tipo penal previsto no artigo 1o da Lei 8.137/90
(sonegação
fiscal),
deveria
o
Paciente,
de
maneira
imprescindível, responder à PROCESSO ADMINISTRATIVO
JUNTO À SEFAZ (Secretaria da Fazenda Estadual) e,
consequente a isso, ser intimado a ofertar sua defesa uma vez
que NÃO se tipifica crime material contra a ordem tributária,
previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do
lançamento definitivo do tributo por meio de um processo fiscal

administrativo, O QUE NÃO OCORREU IN CASU, no que
concerne a esse Paciente – grifei.
Os fatos processuais ali debatidos decorrem da mesma ação
originária (Ação Penal n. 0803112-60.2020.8.15.2002), instaurada após a
realização da "Operação Terceiro Mandamento", em que se apura fraude fiscal
que teria movimentado de forma ilícita o montante de R$ 880.000.000,00
até março de 2021 (fl. 62), com desvios
(oitocentos e oitenta milhões de reais)
estimados em mais de R$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais),
ambos em valor histórico.
Ao apreciar o pedido no mencionado HC n. 715.307/PB, a Sexta
Turma, naquilo que aqui importa, assim concluiu:
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a mitigação
("Não se tipifica crime material
da Súmula Vinculante n. 24
contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei
no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.") quando
o
utilizado na conduta delituosa passa pelo
modus operandi
cometimento de outros crimes, como forma de burlar a
, notadamente como no caso, em que
fiscalização tributária
foram constituídas empresas fantasmas para transferir a
cobrança dos impostos para pessoas jurídicas e físicas
a fim de beneficiar as empresas que efetivamente
inexistentes,
recebiam e comercializavam as mercadorias, além de haver
ainda o crime de lavagem de dinheiro.
3. É manifesta a perniciosidade da ação delituosa que, além de
e, por conseguinte, aos
gerar enorme desfalque ao erário
cidadãos,
também
abala
o
segmento
econômico,
desestabilizado com a concorrência desleal. As circunstâncias
dos delitos denotam, em concreto, a especial gravidade das
condutas, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem
pública e econômica.
[...]
(HC n. 715.307/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
15/2/2022
25/2/2022
A conclusão tomada neste Tribunal Superior foi, em seguida,
, que, por sua vez, a par de ter
impugnada perante o Supremo Tribunal Federal
afastado a prisão preventiva do paciente por ausência de contemporaneidade
da medida cautelar, rechaçou expressamente, nos autos do HC n. 210.912-MC
/PB, a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 24.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão proferida pelo
Relator do
apresentado ao STF, Ministro André Mendonça (fls.
habeas corpus
587-588 do HC n. 715.307/PB):

16. Vale registrar que
ocorreu a apontada ofensa ao verbete
não
Conforme fez ver o Juízo,
vinculante n° 24 da Súmula do STF.
houve a constituição definitiva de créditos tributários em
desfavor de várias empresas de fachada ligadas ao grupo
A relação
criminoso, no montante de R$ 228.314.412,32.
completa das certidões de dívida ativa consta da denúncia
(documento n° 12, fls. 49-51).
17. A contrário do que sustenta a defesa, o enunciado sumular
não exige que o processo administrativo fiscal conte com a
participação de todos os eventuais autores e partícipes da
tendo em vista que, nos termos do art. 11 da Lei
infração penal,
n° 8.137/1990, "quem, de qualquer modo, inclusive por meio de
pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei,
incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua
culpabilidade." Assim, é possível a prática de crimes contra a
ordem tributária por parte de quem não seja, por exemplo,
– grifei.
contribuinte ou responsável pelo crédito tributário
Vale salientar que a apreciação anterior do Superior Tribunal de
Justiça, validada pelo STF, como descrito, foi realizada após o oferecimento da
denúncia no Processo n. 0803112-60.2020.8.15.2002, ocasião em que se
discutia a questão de a ação penal ter sido proposta sem que os créditos
tributários tivessem sido lançados especificamente contra os réus – aspecto,
ressalta-se, destacado pelo Ministério Público da Paraíba na peça inaugural.
Portanto, ainda que tenha sido impetrado novo
na
habeas corpus
origem, tanto os fatos processuais quanto a causa de pedir são
aos
idênticos
examinados na impetração anterior, o que inviabiliza a reapreciação da matéria.
Sobre a impossibilidade de se obter nova análise sobre a mesma
questão nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da
jurisdição, confiram-se: AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
13/5/2024
15/5/2024
867.760/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator
2/9/2024
6/9/2024
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
.
11/12/2023
Ante o exposto, entendo por
deste
,
não conhecer
habeas corpus
revogando-se os efeitos da decisão que concedia a ordem e ficando
prejudicados os agravos regimentais.
2. Do mérito dos agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público da
Paraíba e pelo Ministério Público Federal

Ainda que superada a preliminar anteriormente apresentada, destaco
que o presente
não reúne condições de conhecimento também
habeas corpus
por outra razão.
Este
foi impetrado contra decisão monocrática denegatória do
writ
pedido liminar e, portanto, seu manejo foi prematuro. A matéria não foi
examinada de forma exauriente pelo Tribunal de origem, sendo necessário que
aquele Tribunal aprecie o mérito do
originário e que o caso
habeas corpus
alcance esta Corte Superior com a devida maturidade para julgamento.
Aplica-se, assim, a conclusão estabelecida na Súmula n. 691 do STF,
segundo a qual: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
requerido a
habeas corpus
habeas corpus
Tribunal Superior, indefere a liminar." Confiram-se, a propósito, os seguintes
precedentes das Quinta e Sexta Turmas desta Corte: AgRg no HC n. 914.159
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
12/8/2024
de
; e AgRg no HC n. 910.423/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
15/8/2024
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
17/6/2024
20/6/2024
A propósito, e com a devida vênia ao Ministro relator, a hipótese dos
autos não comporta a atração dos precedentes que afastam a citada súmula,
como passo a esclarecer.
Dispõe a Súmula Vinculante n. 24: "Não se tipifica crime material
contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990,
antes do lançamento definitivo do tributo." Trata-se de um entendimento que
cristaliza o momento a partir do qual o crime (como conduta típica) passa a ser
configurado. Inexistiria, portanto, crime antes do lançamento do tributo.
Nas notas taquigráficas do julgamento que originou a citada súmula, a
preocupação central dos julgadores era a de compatibilizar o momento da
persecução penal com a certeza do crédito e com a possibilidade de o
contribuinte pagar o tributo até o respectivo lançamento. O acionamento penal
do contribuinte seria, dessa forma, providência derradeira. Nesse sentido,
transcrevo e grifo:
[...] Além desse aspecto que me
MINISTRO CEZAR PELUSO:
parece fundamental, na verdade, a postura da Corte hoje, não
admite processo-crime sem que esteja predefinido o crédito, que
, que todo tipo penal referido no
é elemento normativo do tipo
artigo 1o da Lei se refere a crédito. Se há dúvida sobre a
existência de elemento normativo do tipo. [...] Objeto da súmula
é a conclusão da Corte de que não há possibilidade de exercício
de ação penal antes da apuração da existência certa do crédito

. [...] também, não pode perder de vista o caráter -
tributário
vamos dizer -, de certo modo, extravagante do recurso que o
ordenamento jurídico brasileiro faz ao Direito criminal para efeito
de lograr arrecadação. O Direito penal é o último recurso de que
as ordens jurídicas se valem para defender valores que não
Não é este o
podem ser eficazmente defendidos de outro modo.
caso de arrecadação de tributos!
Nós temos, para a sonegação e os
MINISTRO DIAS TOFFOLI:
crimes relativos à arrecadação tributária, os tipos previstos na
legislação, mas o cidadão que eventualmente tenha praticado
um ato de sonegação tem o direito dado pela lei federal de
pagar e quitar esse tributo até o lançamento tributário; evitando,
com esse pagamento, que venha a ser processado e punido. É
.
uma política tributária que foi estabelecida pelo Estado brasileiro
Podemos divergir dessa política, mas, como julgadores, nós não
podemos refazê-la.
Observa-se, contudo, que a súmula em exame foi editada para reger
circunstâncias ordinárias, não contemplando suportes fáticos dotados de
elevado grau de complexidade, em que a sonegação fiscal foi alcançada por
meio de uma rede de fraudes e falsificações que visavam dificultar o agir do
fisco na identificação da dívida e dos devedores.
Na sessão que se deliberou sobre a edição da Súmula Vinculante n.
24, a Ministra Ellen Gracie já demonstrava preocupação com os grandes
sonegadores que, deliberadamente, não pagam tributos. Mencionou o receio
quanto à edição de uma súmula de caráter vinculante sobre uma hipótese na
qual a casuística é bastante importante, tendo sido acompanhada pelos
Ministros Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Dias Toffoli.
Essas peculiaridades – observadas pelos eminentes Ministros desde o
momento da aprovação da Súmula Vinculante n. 24 – fizeram com que a própria
Suprema Corte, menos de 2 anos após a sua edição, tenha optado por afastá-la
. Nesse sentido:
em certas circunstâncias
Embargos de declaração em
. Agravo regimental
habeas corpus
contra o mesmo ato decisório. Penal. Indícios de crimes
tributários, com eventual embaraço à fiscalização tributária ou
outros delitos de natureza não fiscal. Pretendido trancamento de
investigação penal. Alegada ausência de justa causa para a
persecução penal. Não ocorrência. Omissão ou contradição na
decisão monocrática. Não ocorrência. Rejulgamento da causa.
Impossibilidade. Precedentes. Interposição contra o mesmo ato
decisório, quando ainda fluía o prazo recursal de agravo
regimental, com pedido de posterior juntada das razões

recursais. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade ou
singularidade recursal. Precedentes. Embargos rejeitados.
Agravo regimental do qual não se conhece.
1. O julgado embargado não incorreu em omissão ou
contradição, tendo sido decidida, fundamentadamente, a
questão posta em julgamento, nos limites necessários ao
deslinde do feito, não faltando a ele clareza nem certeza quanto
ao que foi decidido.
2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do
embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em
verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se
presta o recurso declaratório.
3.
Ademais,
no
julgado
impugnado,
se
consignou
expressamente que, “não obstante a jurisprudência pacífica
quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o
Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na
Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à
persecução penal antes de encerrado o procedimento
administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária
ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza
(ARE no 936.653/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
não fiscal”
Roberto Barroso, DJe de
).
14/6/16
4. A concessão de
com a finalidade de
habeas corpus
trancamento de persecução penal em curso só é possível,
excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese dos
autos.
5. Consoante o entendimento da Corte, exercido o direito de
recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode
inovar suas razões em nova peça recursal, tendo em vista a
preclusão consumativa (RE no 421.960/RS-AgR-ED, Segunda
Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de
). 6. Embargos
17/8/07
rejeitados e agravo regimental do qual não se conhece.
(HC n. 208.385-ED, relator Ministro Dias Toffoli,
,
Primeira Turma
julgado em
, DJe de
– grifei.)
14/3/2022
3/5/2022
RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO
CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE No 24/STF –
INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADA
PARA APURAÇÃO DE DIVERSOS DELITOS, ENTRE ELES
CRIMES MATERIAS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
PREVISTOS NA LEI No 8.137/90 (art. 1o, incisos I e II) –
DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” DEFERINDO A QUEBRA DOS
SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS ORA AGRAVANTES –
ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O
ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO
REFERÊNCIA
PARADIGMÁTICA
–
PARECER
DA

PROCURADORIA-GERAL
DA
REPÚBLICA
PELO
NÃO
PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. – A jurisprudência desta Suprema Corte
orienta-se no sentido de que a instauração de persecução penal
para apuração de crime material contra a ordem tributária
previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do
lançamento definitivo do tributo, desde que guarde relação de
conexidade com outros delitos, de natureza diversa, não
transgride o enunciado constante da Súmula Vinculante no 24
Precedentes.
/STF.
(Rcl n. 32.656-AgR, relator Ministro Celso de Mello, Segunda
, julgado em
, DJe de
– grifei.)
Turma
4/5/2020
13/5/2020
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO
DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA
MULTA
SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE.
ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
279/STF.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA
REFLEXA. PRECEDENTES.
1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia
constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins
de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu
origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: “Não se tipifica
crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1o,
incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo
do tributo”.
2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial
dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal
Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante
24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de
encerrado o procedimento administrativo, nos casos de
embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da
prática de outros delitos, de natureza não fiscal.
3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e
na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à
espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de
revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão
recorrido, seria indispensável o reexame da legislação
infraconstitucional
e
do
acervo
probatório
dos
autos,
providências vedadas em sede de recurso extraordinário.
4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos
princípios da legalidade, do devido processo legal, do

contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de
legislação
infraconstitucional,
configurariam
ofensa
constitucional indireta.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 936.653-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira
, julgado em
, DJe de
)
Turma
24/5/2016
14/6/2016.
AÇÃO PENAL – DENÚNCIA – PARÂMETROS – LANÇAMENTO
DEFINITIVO DE TRIBUTO – INEXIGIBILIDADE. Versando a
denúncia, folha 100 a 129, esquema a envolver empresas
visando à prática de sonegação fiscal, descabe exigir, para ter-
se a sequência da persecução criminal, o término do processo
administrativo-fiscal.
(HC n. 96.324, relator Ministro Marco Aurélio,
,
Primeira Turma
julgado em
, DJe de
– grifei.)
14/6/2011
17/8/2011
Este Tribunal Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, também já entendeu pela necessidade de mitigação da Súmula
Nessa direção, além do HC n. 715.307/PB, cuja ordem foi
Vinculante n. 24.
negada por esta Sexta Turma já no âmbito da Operação Terceiro Mandamento,
acrescentam-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS
DIREITO PENAL. REITERAÇÃO DE RECURSO
CORPUS.
INTERPOSTO ANTERIORMENTE. SÚMULA VINCULANTE N.
24/STF. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.
1. Irretocável a decisão agravada, ao consignar que, quanto à
tese de que o crime perpetrado pelo recorrente deveria ser
sonegação fiscal - para o qual se exige o lançamento definitivo
do crédito tributário, por força da Súmula Vinculante n. 24/STF -,
e não estelionato, trata-se de mera reiteração do pedido
deduzido no RHC n. 138.490/RS.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de
que se admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24/STF nos
casos em que houver embaraço à fiscalização tributária ou
diante de indícios da prática de outras infrações de natureza não
tributária.
Precedentes. Havendo a admissão pela Corte local da
demonstração de que houve a constituição do crédito em nome
de terceiros, ou seja, de empresas fantasmas, em razão da
existência de embaraço à fiscalização tributária, bem como de
(art. 1o, §
que os pacientes respondem, além do delito tributário
1o, da Lei n. 8.137/90), pelos crimes previstos nos arts. 1o, § 1o,
c.c. o art. 2o, e 2o, § 1o, todos da Lei n° 12.850/2013, cuja
natureza não é tributária, não se verifica manifesta ilegalidade
(AgRg no HC 551.422/PI,
por falta de justa causa da ação penal
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
).
16/6/2020

3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para
infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.
4. Agravo regimental improvido, com embargos declaração
prejudicados.
(AgRg no RHC n. 156.183/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior,
, julgado em
, DJe de
Sexta Turma
7/12/2021
17/12/2021
– grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIME
HABEAS CORPUS
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EMITIR OU UTILIZAR
DOCUMENTO QUE SAIBA OU DEVA SABER FALSO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO.
JUSTA CAUSA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM
NOME DE EMPRESAS FANTASMAS. SÚMULA VINCULANTE
N. 24/STF. MITIGAÇÃO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA. CRIMES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT
DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só
admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou
probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que se admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24/STF nos
casos em que houver embaraço à fiscalização tributária ou
diante de indícios da prática de outras infrações de natureza não
tributária.
Precedentes.
3. Havendo a admissão pela Corte local da demonstração de
que houve a constituição do crédito em nome de terceiros, ou
seja, de empresas fantasmas, em razão da existência de
embaraço à fiscalização tributária, bem como de que os
pacientes respondem, além do delito tributário (art. 1o, § 1o, da
Lei n. 8.137/90), pelos crimes previstos nos arts. 1o, § 1o, c.c. o
art. 2o, e 2o, § 1o, todos da Lei n° 12.850/2013, cuja natureza não
é tributária, não se verifica manifesta ilegalidade por falta de
justa causa da ação penal.
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
HC n. 551.422/PI
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
9/6/2020
16/6/2020
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
.
HABEAS
CORPUS
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do
,
habeas corpus
passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito.
3. Neste caso, verifica-se que a denúncia atende aos requisitos
do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta
e as suas circunstâncias.
4. De fato, a teor da Súmula Vinculante n 24, a constituição
definitiva do crédito tributário é elemento do tipo penal descrito
no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990. No entanto,
conforme mencionado pela inicial acusatória, o objetivo da
organização criminosa era justamente o de dissimular a prática
das fraudes fiscais por meio de ações voltadas ao embaraço das
atividades de fiscalização tributária. Além disso, a denúncia
narra a prática de outras infrações, de natureza não tributária, o
que, conforme entendimento jurisprudencial, também autoriza o
prosseguimento da ação, mesmo que não se tenha notícia
acerca da constituição definitiva do crédito tributário.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 542.902/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca,
, julgado em
, DJe de
Quinta Turma
10/12/2019
– grifei.)
19/12/2019
RECURSO ORDINÁRIO EM
. INQUÉRITO
HABEAS CORPUS
POLICIAL. JUSTA CAUSA. INVESTIGAÇÃO CONJUNTA DE
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E OUTROS.
OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF NÃO
CONFIGURADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. O trancamento prematuro de inquérito policial, e via habeas
, é medida excepcional, admissível somente quando
corpus
emerge dos autos, sem necessidade de apreciação probatória, a
falta de justa causa, a atipicidade dos fatos ou causa extintiva de
punibilidade.
2. Consoante a Súmula Vinculante n. 24, não se tipificam os
crimes previstos no art. 1o, I a IV, da Lei n. 8.137/1990 antes do
lançamento definitivo do tributo. Enquanto não sobrevier certeza

da exigibilidade da obrigação e da liquidez do crédito, não há
justa causa para a instauração do inquérito ou o ajuizamento de
ação penal relacionada aos tipos em apreço.
3. O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação da Súmula
Vinculante n. 24 nos casos de embaraço à fiscalização tributária
ou ante indícios da prática de outras infrações de natureza não
fiscal.
4. Ademais, é prescindível prévio exaurimento de processo fiscal
para o desencadeamento da persecução penal relacionada ao
crime do art. 1°, V, da Lei n. 8.137/1990, de natureza formal.
Precedente.
5. No caso, o inquérito policial era juridicamente possível e
razoável, sob pena de consagrar a impunidade, porquanto
intentou desarticular crimes outros, além da sonegação de ICMS
(associação criminosa, falsidades ideológica e documental e
falta de fornecimento de documentos fiscais obrigatórios), que
constituíam verdadeiro embaraço à fiscalização tributária e
prescindiam de constituição definitiva do tributo para serem
investigados.
Caracterizada a justa causa para o procedimento, não há como
reconhecer a ilegalidade das provas colhidas durante o seu
curso, aptas a lastrear, juntamente com o posterior lançamento e
inscrição em dívida ativa, a denúncia por incursão nos arts. 1°, I,
II e V, da Lei n° 8.137/1990, 155, § 4°, II, e 288, ambos do CP.
6. Recurso ordinário não provido.
(RHC n. 51.290/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
, julgado em
, DJe de
– grifei.)
Turma
27/8/2019
9/9/2019
Portanto, a jurisprudência estabelece que havendo embaraço à
fiscalização tributária e o cometimento de outros crimes, é possível o
.
afastamento da Súmula Vinculante n. 24
Ainda, convém pontuar que o elemento capaz de promover a
inaplicabilidade do verbete sumular é a complexidade das condutas descritas
com o propósito de elidir a atuação do fisco, bem como a existência de
possíveis crimes acessórios. Por isso, e com a devida licença do eminente
Ministro relator, penso que não cabe a realização de distinção para – a despeito

do embaraço à fiscalização tributária e do cometimento de outros crimes –
considerar necessária a via administrativa sempre que o Ministério Público
descobrir "os reais devedores do tributo após o encerramento da investigação
criminal, mas antes do ajuizamento da ação penal".
Com efeito, o
, ao ajuizar uma ação penal por crime contra a
Parquet
ordem tributária, sempre terá que indicar aqueles indivíduos que, no curso das
investigações e antes do oferecimento da denúncia, foram identificados como,
supostamente, os "reais devedores do tributo". Dessa forma, a distinção

proposta conduziria à conclusão de que a Súmula Vinculante n. 24 apenas
poderia ser afastada na fase investigativa, o que se revela incompatível com a
jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.
A título de exemplo, confiram-se precedentes nos quais a Súmula
Vinculante n. 24 foi afastada ainda que o Ministério Público tenha descoberto
"os reais devedores do tributo após o encerramento da investigação criminal,
mas antes do ajuizamento da ação penal": HC n. 96.324, relator Ministro Marco
Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
14/6/2011
17/8/2011
RHC n. 156.183/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC 551.422/PI, Ministro
7/12/2021
17/12/2021
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
; e HC n. 542.902/MT, relator
16/6/2020
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
10/12/2019
DJe de
.
19/12/2019
Retornando ao caso dos autos, observa-se que as investigações
evidenciaram, ao menos em tese, a existência de uma organização criminosa
estruturada
, por
com o intuito de criar sociedades empresárias "de fachada"
meio de "laranjas" ou pessoas inexistentes, capazes de turvar a visão do fisco
estadual e de impossibilitar o alcance dos tributos devidos pelas movimentações
comerciais realizadas. Para tanto, organizaram-se nos seguintes setores,
habilmente articulados:
beneficiários diretos, subdivididos em quatro núcleos
(i)
familiares;
núcleo gerencial,
núcleo de falsificação e
fornecedores.
(ii)
(iii)
(iv)
As operações de compra e venda de mercadorias deveriam ocorrer
entre os
e
, com o recolhimento dos tributos
beneficiários diretos
fornecedores
respectivos. Estes, no entanto, optaram por maximizar seus lucros por meio da
sonegação e socorreram-se, para tanto, de engenharia criminosa executada
pelos integrantes do
e do
, responsáveis
núcleo gerencial
núcleo de falsificação
pela criação de diversas sociedades empresárias "de fachada". Assim, quando o
fisco estadual buscava perquirir o crédito tributário, não lograva êxito, pois as
empresas não possuíam lastro.
A denúncia aponta que a organização criminosa, mediante a
arquitetura acima descrita, conseguiu "movimentar, de forma ilícita,
em
aproximadamente R
(oitocentos e oitenta milhões de reais)
$ 880.000.000,00
circulação de mercadorias e notas fiscais inidôneas, de onde se conclui que
provocou um prejuízo já calculado, atualizado até dia
, de R$
12/8/2021
228.314.412,32 (duzentos e vinte e oito milhões trezentos e catorze mil
ao Estado da Paraíba
quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos)
durante o período investigado".

A complexidade do esquema revela-se com o envolvimento de
diversos órgãos públicos, tais como a
, o
Secretaria do Estado da Fazenda
e a
, esta
Ministério Público estadual
Secretaria de Segurança e Defesa Social
por meio da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária e de uma força
tarefa criada pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado –
GAECO.
A sofisticação da estrutura delituosa também põe-se em evidência
diante da série de procedimentos implementados no curso das duas
investigações paralelamente instauradas (PICs n. 002.2018.024125 e 0803112-
60.2020.8.15.2002): Medida Cautelar n. 0001526-98.2019.8.15.0371, Pedidos
de Quebra de Sigilo de n. 0808505-63.2020.8.15.2002 e 0810842-
25.2020.8.15.2002, Pedido de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão n.
0804433-42.2021.8.15.0371, bem como o Sequestro de Bens n. 0804855-
17.2021.8.15.0371.
Apontam as investigações, portanto, que os pacientes – todos
apontados como
e
do esquema criminoso –
beneficiários diretos
fornecedores
utilizaram-se de uma estrutura criminosa habilmente construída com o intuito de
criar uma ampla rede de fraudes, com utilização de dezenas de CNPJs distintos,
criados a partir de uma infinidade de falsificações documentais e simulações. O
intuito lesivo e criminoso é contundente e prolongado no tempo, exigindo que
uma ampla investigação fosse implementada. O Estado, portanto, por meio de
atos ordinários de lançamento tributário, não lograria (como não logrou)
identificar o montante de seu crédito e os reais devedores.
Tais circunstâncias, assim, autorizam, sem nenhuma ressalva, a
mitigação da Súmula Vinculante n. 24, uma vez que é patente o embaraço à
fiscalização tributária e os indícios da prática de outros delitos, de natureza não
, hipóteses em que o próprio Supremo Tribunal Federal (órgão editor do
fiscal
verbete vinculante) rechaça sua aplicação.
De qualquer forma, ainda que assim não fosse, é válido ressaltar que,
.
no presente caso, houve sim o lançamento do crédito tributário
Consta dos autos que o fisco estadual da Paraíba lançou
regularmente o crédito tributário contra as empresas efetivamente devedoras
(fls. 104-106). Conforme a denúncia, "são 89 (oitenta e nove) débitos inscritos
em dívidas ativa, derivados de supressão de ICMS, os quais foram constituídos
contra as empresas utilizadas pela ORCRIM, totalizando um prejuízo ao Estado

da Paraíba de 228.314.412,32 (duzentos e vinte e oito milhões trezentos e
catorze mil quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos)". O requisito
previsto na Súmula Vinculante n. 24 encontra-se, portanto, preenchido.
O cerne da ação penal em curso é, na verdade, averiguar se existem
efetivas provas de que os reais responsáveis pelas sociedades empresárias –
regularmente inscritas em dívida ativa – são os membros da suposta
organização criminosa desfeita pela Operação Terceiro Mandamento.
Caso essa hipótese seja confirmada, não haverá dúvidas de que os
pacientes sabiam que o crédito tributário havia sido lançado, da inscrição em
dívida ativa, bem como de que algumas das empresas "de fachada" haviam sido
canceladas ou baixadas por irregularidades e quedaram-se inertes. Ou melhor,
agiram deliberadamente para se esquivar do alcance do Estado por meio das
fraudes orquestradas pela organização criminosa que integravam.
Não se pode dizer, ao menos com as informações e documentos dos
quais dispomos, que a Fazenda inobservou etapas do processo de lançamento
do crédito tributário, que não oportunizou o exercício do contraditório ou o
pagamento da dívida em momento prévio ao ajuizamento da ação penal.
Os requisitos de liquidez, certeza e responsabilidade pela dívida
tributária foram adequadamente preenchidos com os lançamentos realizados, os
quais, frise-se, não foram questionados pelos pacientes. Portanto, cabe à ação
penal em curso averiguar apenas se os reais responsáveis pelas pessoas
jurídicas fraudulentas (contra as quais as dívidas foram regularmente
constituídas) são os pacientes.
Nesse contexto, não se pode exigir do Estado
do
novo lançamento
crédito tributário após o término das investigações e antes do oferecimento da
denúncia. Haveria mero benefício àqueles que houvessem atuado de modo
contrário à lei penal, o que não é, de certo, o objetivo da legislação e da Súmula
Vinculante em questão.
Em suma, penso, no caso dos autos, que a aplicação da Súmula
Vinculante n. 24 deve ser temperada, não se podendo determinar o trancamento
da Ação Penal n. 0803112-60.2020.8.15.2002.
Ante o exposto e com as mais respeitosas vênias ao eminente
Ministro relator, caso vencido na preliminar suscitada no item 1 supra, voto no
sentido de
aos agravos regimentais do Ministério Público do
dar provimento
Estado da Paraíba e do Ministério Público Federal, revogando a decisão anterior.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.313 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015269820198150371 08031126020208152002 08044334220218150371
08048551720218150371 08085056320208152002 08108422520208152002
08124683220248150000 08176928220238150000 15269820198150371 713674
8031126020208152002 8044334220218150371 8048551720218150371
8085056320208152002 8108422520208152002 8124683220248150000
8176928220238150000
PAUTA: 11/02/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDSON KOHL JUNIOR
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
PACIENTE
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
PACIENTE
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
PACIENTE
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
PACIENTE
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
PACIENTE
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
PACIENTE
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
PACIENTE
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
PACIENTE
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
PACIENTE
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
CORRÉU
: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA
CORRÉU
: VITORIA ALVES DA COSTA
CORRÉU
: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCINILZA DA SILVA
CORRÉU
: MONICA VALERIA VIANA
CORRÉU
: JOSE EDUARDO MOREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FERNANDES
CORRÉU
: JAILSON ARAUJO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDRE EGIDIO FARIAS PARIZE
CORRÉU
: WENDELL DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: RODRIGO CUNHA DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: REJANE ALVES DE ARRUDA - MS006973
C5422455515150;<05065@
2024/0201926-7 - HC 919313 Petição : 2024/0078105-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:22:52
Código de Controle do Documento: 039F7F1C-E5E5-4855-B8AA-9FF5275D1215

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.313 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: ANDRÉA FLORES - MS006369
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
AGRAVADO
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
AGRAVADO
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
AGRAVADO
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
AGRAVADO
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og não conhecendo
da ordem e revogando a decisão anterior, prejudicados os agravos regimentais, a Sexta
Turma, por maioria, conheceu da ordem, vencido, nesse ponto o Sr. Ministro Og
Fernandes. No mérito, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes dando provimento ao
agravo regimental, pediu vista o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguarda o Sr. Ministro
Rogerio Schietti Cruz.

C5422455515150;<05065@
2024/0201926-7 - HC 919313 Petição : 2024/0078105-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:22:52
Código de Controle do Documento: 039F7F1C-E5E5-4855-B8AA-9FF5275D1215

AgRg no HABEAS CORPUS No 919313 - PB (2024/0201926-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
AGRAVADO
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
AGRAVADO
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
AGRAVADO
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
AGRAVADO
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
VOTO-VISTA
A preliminar relativa ao não conhecimento da presente impetração já foi

no julgamento efetivado perante a Sexta Turma no dia
, de modo
superada
10/6/2025
que a discussão pendente está circunscrita à matéria de mérito.
No caso, a controvérsia veiculada no agravo regimental e na própria
impetração diz respeito acerca da possibilidade de se mitigar o entendimento firmado
na Súmula Vinculante n. 24, de modo a se admitir o processamento de ação penal -
ajuizada para a apurar a prática de crime tributário, lavagem de dinheiro e organização
criminosa - na pendência de constituição definitiva do crédito tributário em desfavor dos
denunciados.

Em suma, a posição do eminente Relator (Ministro Otávio de Almeida
Toledo) está assentada na conclusão de que o caso ostenta contornos fáticos que o
distinguem das hipóteses em que a jurisprudência desta Corte tem mitigado a Súmula
Vinculante n. 24 (grifo nosso):
[...]
Entretanto, as circunstâncias próprias do caso concreto não atraem a mesma
solução dos precedentes em questão, sendo caso de
.
distinguishing
Imperioso ressaltar que tais precedentes tratam de mitigação de súmula
vinculante, o que, sobretudo quando não realizado pelo próprio Supremo Tribunal
Federal, deve ser compreendido como hipótese excepcional . O motivo é simples:
tal instrumento tem como razão de ser justamente a uniformização, com eficácia
vinculante e erga omnes, da solução jurídica a ser aplicada nos casos que se
amoldam ao enunciado.
Ademais, no caso sob análise, não se está diante de óbice intransponível
para a via própria (administrativa), já que houve levantamento prévio em
Procedimento de Investigação Fiscal e, conforme admite a própria acusação,
apurou-se a identificação dos responsáveis antes do oferecimento da denúncia. Ou
seja, sendo plenamente possível a inscrição do crédito tributário e,
consequentemente, injustificada a sua não realização.
Desse modo, o elemento impeditivo que justifica os precedentes
(mitigadores) em questão não exerce o mesmo efeito nestes autos: não se está
diante de situação em que ficou a autoridade administrativa completamente alheia
à ação delituosa e sem saber sequer que houve valores sonegados.
Como visto, era possível que o lançamento fosse realizado em relação aos
reais devedores, descortinando o contraditório administrativo e possibilitando,
inclusive, não apenas o questionamento da constituição do débito tributário, mas
também a adoção de mecanismos aptos à sua satisfação, ainda que sob a forma
de parcelamento, com reflexos importantes na esfera penal.
Ainda assim, não consta justificativa concreta para que, a despeito da
viabilidade do cumprimento da Súmula Vinculante n. 24, não se tenha procedido
conforme o comando ali veiculado. Entretanto, consoante o art. 2o da Lei 11.417
/2006, esse tipo de enunciado tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, âmbito em que se inserem não somente as instâncias
ordinárias, mas também o Fisco e o Ministério Público. Logo, em havendo as
condições para tanto, sua observância era de rigor.
Também não inviabiliza a solução adotada, no caso concreto, a existência de
imputação de outros delitos aos pacientes - notadamente, lavagem de dinheiro e
organização criminosa - sobretudo diante da estreita conexão e dependência de
tais imputações aos delitos tributários, os quais, como visto, sujeitam-se à
condicionante descumprida trazida pela Súmula Vinculante n. 24.
No caso concreto, seria um contrassenso admitir o prosseguimento da ação
penal com relação aos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro
lastreados nos delitos tributários sem que a condição prevista no enunciado
, ocorresse.
vinculante, que condiciona sua tipicidade (lançamento definitivo)
[...]
Corroborando essa posição, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro consignou
o seguinte em seu voto (grifo nosso):
Foram estas as alegações apresentadas no presente recurso: (I) há violação
do princípio do devido processo legal; (II) está ausente situação de flagrante
ilegalidade bastante a justificar a superação do óbice previsto no enunciado 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal; (III) a tipificação dos crimes de organização
criminosa e de lavagem de dinheiro não está condicionada ao encerramento de
procedimento administrativo fiscal; e (IV) o procedimento administrativo fiscal
estava concluído e o crédito tributário já estava definitivamente inscrito na dívida
ativa antes do recebimento da denúncia, não havendo se falar em desrespeito à

Súmula Vinculante n. 24. O eminente relator negou provimento ao agravo
regimental.
Esclareceu o Ministro que, mesmo havendo levantamento prévio em
procedimento de investigação fiscal e investigação dele derivada, confirmada a
ciência inequívoca dos reais responsáveis tributários antes do oferecimento da
denúncia, optou-se pelo ajuizamento da ação penal sem que se cumprisse o
requisito estabelecido pelo enunciado vinculante. Conforme destacado pelo relator,
no caso em exame, era possível o lançamento tributário em relação aos reais
devedores, descortinando o contraditório administrativo e possibilitando, não
apenas o questionamento da constituição do débito tributário, mas também a
adoção de mecanismos aptos à sua satisfação, ainda que sob a forma de
parcelamento, com reflexos importantes na esfera penal. De mais a mais,
assinalou não constarem dos autos justificativas concretas para que, a despeito da
viabilidade do cumprimento da Súmula Vinculante n. 24, não se tenha procedido
conforme o comando ali veiculado. Ressaltou, por derradeiro, a estreita conexão e
dependência entre os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa e os
delitos tributários. Diante disso, ratificou a conclusão alcançada na decisão
monocrática combatida, determinando o trancamento da Ação Penal n. 0803112-
60.2020.8.15.2002 sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia com base no
lançamento definitivo do crédito tributário.
Em vista de todas essas considerações, adiro ao entendimento apresentado
pelo relator, após constatar, ao compulsar os autos, que, de fato, era possível a
realização do procedimento para lançamento do crédito contra os verdadeiros
responsáveis, permitindo pudessem se defender no âmbito administrativo, não se
justificando tal omissão. De mais a mais, também me parece um contrassenso
admitir o prosseguimento da ação penal com relação aos delitos de organização
criminosa e lavagem de dinheiro porquanto lastreados nos delitos tributários, os
quais, como visto, sujeitam-se à condicionante prevista na Súmula Vinculante n. 24.
À vista dessas considerações, acompanho, na íntegra, o voto do Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
De outra parte, ao inaugurar posição divergente, no sentido da mitigação da
Súmula Vinculante n. 24, o eminente Ministro Og Fernandes concluiu que tal
enunciado sumular não abrange ações penais ou investigações em que imputados
delito tributário complexo, ou seja, no qual há emprego de fraude ou esquemas

engenhosos para ludibriar a fiscalização tributária, tal como verificado no caso sob
exame; consignou, ainda, que o fisco estadual da Paraíba lançou regularmente o
crédito tributário contra as empresas efetivamente devedoras, de modo que nem
sequer se poderia cogitar da incidência da súmula em referência (grifo nosso):
[...]
Dispõe a Súmula Vinculante n. 24: "Não se tipifica crime material contra a
ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do
lançamento definitivo do tributo". Trata-se de um entendimento que cristaliza o
momento a partir do qual o crime (como conduta típica) passa a ser configurado.
Inexistiria, portanto, crime antes do lançamento do tributo. Nas notas taquigráficas
do julgamento que originou a citada súmula, a preocupação central dos julgadores
era a de compatibilizar o momento da persecução penal com a certeza do crédito e
com a possibilidade de o contribuinte pagar o tributo até o respectivo lançamento.
O acionamento penal do contribuinte seria, dessa forma, providência derradeira.
Nesse sentido, transcrevo e grifo:

MINISTRO CEZAR PELUSO: (...) Além desse aspecto que me
parece fundamental, na verdade, a postura da Corte hoje, não admite
processo-crime sem que esteja predefinido o crédito, que é elemento
normativo do tipo, que todo tipo penal referido no artigo 1o da Lei se refere a
crédito. Se há dúvida sobre a existência de elemento normativo do tipo. (...)

Objeto da súmula é a conclusão da Corte de que não há possibilidade de
exercício de ação penal antes da apuração da existência certa do crédito
tributário. (...) também, não pode perder de vista o caráter - vamos dizer -, de
certo modo, extravagante do recurso que o ordenamento jurídico brasileiro
faz ao Direito criminal para efeito de lograr arrecadação. O Direito penal é o
último recurso de que as ordens jurídicas se valem para defender valores
que não podem ser eficazmente defendidos de outro modo. Não é este o
caso de arrecadação de tributos!
MINISTRO DIAS TOFFOLI: Nós temos, para a sonegação e os
crimes relativos à arrecadação tributária, os tipos previstos na legislação,
mas o cidadão que eventualmente tenha praticado um ato de sonegação tem
o direito dado pela lei federal de pagar e quitar esse tributo até o
lançamento tributário; evitando, com esse pagamento, que venha a ser
processado e punido. É uma política tributária que foi estabelecida pelo
Estado brasileiro. Podemos divergir dessa política, mas, como julgadores,
nós não podemos refazê-la.

Observa-se, contudo, que a Súmula em exame foi editada para reger
circunstâncias ordinárias, não contemplando suportes fáticos dotados de elevado
grau de complexidade, em que a sonegação fiscal foi alcançada por meio de uma
rede de fraudes e falsificações que visavam a dificultar o agir do fisco na
.
identificação da dívida e dos devedores
Na sessão que se deliberou sobre a edição da Súmula Vinculante n. 24, a
Ministra Ellen Gracie já demonstrava preocupação com os grandes sonegadores
que, deliberadamente, não pagam tributos. Mencionou o receio quanto à edição de
uma súmula de caráter vinculante sobre uma hipótese na qual a casuística é
bastante importante, tendo sido acompanhada pelos Ministros Joaquim Barbosa,
Marco Aurélio e Dias Toffoli.
Essas peculiaridades – observadas pelos eminentes Ministros desde o
momento da aprovação da Súmula Vinculante n. 24 – fizeram com que a própria
Suprema Corte, menos de 2 anos após a sua edição, tenha optado por afastá-la
. Nesse sentido:
em certas circunstâncias
[...]
Este Tribunal Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, também já entendeu pela necessidade de mitigação da Súmula
Vinculante n. 24. Nessa direção, além do HC n. 715.307/PB, cuja ordem foi negada
por esta Sexta Turma já no âmbito da Operação Terceiro Mandamento,
acrescentam-se os seguintes julgados:
[...]
Portanto, a jurisprudência estabelece que havendo embaraço à fiscalização
tributária e o cometimento de outros crimes, é possível o afastamento da Súmula
.
Vinculante n. 24
Ainda, convém pontuar que o elemento capaz de promover a inaplicabilidade
do verbete sumular é a complexidade das condutas descritas com o propósito de
elidir a atuação do fisco, bem como a existência de possíveis crimes acessórios.
Por isso, e com a devida licença do eminente Relator, penso que não cabe a
realização de distinção para – a despeito do embaraço à fiscalização tributária e do
cometimento de outros crimes – considerar necessária a via administrativa sempre
que o Ministério Público descobrir "os reais devedores do tributo após o
encerramento da investigação criminal, mas antes do ajuizamento da ação penal".
Com efeito, o Parquet, ao ajuizar uma ação penal por crime contra a ordem
tributária, sempre terá que indicar aqueles indivíduos que, no curso das
investigações e antes do oferecimento da denúncia, foram identificados como,
supostamente, os "reais devedores do tributo". Dessa forma, a distinção proposta
conduziria à conclusão de que a Súmula Vinculante n. 24 apenas poderia ser
afastada na fase investigativa, o que se revela incompatível com a jurisprudência
desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.
A título de exemplo, confiram-se precedentes nos quais a Súmula Vinculante
n. 24 foi afastada ainda que o Ministério Público tenha descoberto "os reais
devedores do tributo após o encerramento da investigação criminal, mas antes do
ajuizamento da ação penal": HC 96324, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 14-06-2011, DJe-157 DIVULG 16-08- 2011 PUBLIC 17-08-2011

EMENT VOL-02567-01 PP-00060; AgRg no RHC n. 156.183/RS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
7/12/2021
17/12/2021
AgRg no HC 551.422/PI, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
; e HC n. 542.902/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
16/6/2020
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
10/12/2019
19/12/2019
Retornando ao caso dos autos, observa-se que as investigações
evidenciaram, ao menos em tese, a existência de uma organização criminosa
estruturada com o intuito de criar sociedades empresárias "de fachada", por meio
de "laranjas" ou pessoas inexistentes, capazes de turvar a visão do fisco estadual
e de impossibilitar o alcance dos tributos devidos pelas movimentações comerciais
. Para tanto,
realizadas
organizaram-se nos seguintes setores, habilmente
articulados: (i) beneficiários diretos, subdivididos em quatro núcleos familiares; (ii)
núcleo gerencial, (iii) núcleo de falsificação e (iv) fornecedores.
As operações de compra e venda de mercadorias deveriam ocorrer entre os
beneficiários diretos e fornecedores, com o recolhimento dos tributos respectivos.
Esses, no entanto, optaram por maximizar seus lucros por meio da sonegação e
socorreram-se, para tanto, de engenharia criminosa executada pelos integrantes
do núcleo gerencial e do núcleo de falsificação, responsáveis pela criação de
diversas sociedades empresárias "de fachada". Assim, quando o fisco estadual
buscava perquirir o crédito tributário, não lograva êxito, pois as empresas não
possuíam lastro.
A denúncia aponta que a organização criminosa, mediante a arquitetura
acima descrita, conseguiu "movimentar, de forma ilícita, aproximadamente R$
880.000.000,00 (oitocentos e oitenta milhões de reais) em circulação de
mercadorias e notas fiscais inidôneas, de onde se conclui que provocou um
prejuízo já calculado, atualizado até dia
, de R$ 228.314.412,32
12/08/2021
(duzentos e vinte e oito milhões trezentos e catorze mil quatrocentos e doze reais e
trinta e dois centavos) ao estado da Paraíba durante o período investigado".
A complexidade do esquema revela-se com o envolvimento de diversos
órgãos públicos, tais como a Secretaria do Estado da Fazenda, o Ministério
Público estadual e a Secretaria de Segurança e Defesa Social, esta por meio da
Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária e de uma força tarefa criada pelo
Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO.
A sofisticação da estrutura delituosa também põe-se em evidência diante da
série de procedimentos implementados no curso das duas investigações
paralelamente
instauradas
(PICs
n.
002.2018.024125
e
0803112-
60.2020.8.15.2002): Medida Cautelar n. 0001526-98.2019.8.15.0371, Pedidos de
Quebra de Sigilo de n. 0808505-63.2020.8.15.2002 e 0810842- 25.2020.8.15.2002,
Pedido de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão n. 0804433-42.2021.8.15.0371,
bem como o Sequestro de Bens n. 0804855- 17.2021.8.15.0371.
Apontam as investigações, portanto, que os pacientes – todos apontados
como beneficiários diretos e fornecedores do esquema criminoso – utilizaram-se
de uma estrutura criminosa habilmente construída com o intuito de criar uma ampla
rede de fraudes, com utilização de dezenas de CNPJs distintos, criados a partir de
uma infinidade de falsificações documentais e simulações. O intuito lesivo e
criminoso é contundente e prolongado no tempo, exigindo que uma ampla
investigação fosse implementada. O Estado, portanto, por meio de atos ordinários
de lançamento tributário, não lograria (como não logrou) identificar o montante de
seu crédito e os reais devedores.
Tais circunstâncias, assim, autorizam, sem nenhuma ressalva, a mitigação
da Súmula Vinculante n. 24, uma vez que é patente o embaraço à fiscalização
tributária e os indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal,
hipóteses em que o próprio Supremo Tribunal Federal (órgão editor do verbete
vinculante) rechaça sua aplicação.
De qualquer forma, ainda que assim não fosse, é válido ressaltar que, no
Consta dos autos que
presente caso, houve sim o lançamento do crédito tributário.
o fisco estadual da Paraíba lançou regularmente o crédito tributário contra as
empresas efetivamente devedoras (fls. 104-106). Conforme a denúncia, "são 89
(oitenta e nove) débitos inscritos em dívidas ativa, derivados de supressão de
ICMS, os quais foram constituídos contra as empresas utilizadas pela ORCRIM,
totalizando um prejuízo ao Estado da Paraíba de 228.314.412,32 (duzentos e vinte

e oito milhões trezentos e catorze mil quatrocentos e doze reais e trinta e dois
centavos)". O requisito previsto na Súmula Vinculante n. 24 encontra-se, portanto,
preenchido.
O cerne da ação penal em curso é, na verdade, averiguar se existem efetivas
provas de que os reais responsáveis pelas sociedades empresárias –
regularmente inscritas em dívida ativa – são os membros da suposta organização
criminosa desfeita pela Operação Terceiro Mandamento.
Caso essa hipótese seja confirmada, não haverá dúvidas de que os
pacientes sabiam que o crédito tributário havia sido lançado, da inscrição em
dívida ativa, bem como de que algumas das empresas "de fachada" haviam sido
canceladas ou baixadas por irregularidades e quedaram-se inertes. Ou melhor,
agiram deliberadamente para se esquivar do alcance do Estado por meio das
fraudes orquestradas pela organização criminosa que integravam.
Não se pode dizer, ao menos com as informações e documentos dos quais
dispomos, que a Fazenda inobservou etapas do processo de lançamento do
crédito tributário, que não oportunizou o exercício do contraditório ou o pagamento
da dívida em momento prévio ao ajuizamento da ação penal.
Os requisitos de liquidez, certeza e responsabilidade pela dívida tributária
foram adequadamente preenchidos com os lançamentos realizados, os quais, frise-
se, não foram questionados pelos pacientes. Portanto, cabe à ação penal em curso
averiguar apenas se os reais responsáveis pelas pessoas jurídicas fraudulentas
(contra as quais as dívidas foram regularmente constituídas) são os pacientes.
Nesse contexto, não se pode exigir do Estado novo lançamento do crédito
tributário após o término das investigações e antes do oferecimento da denúncia.
Haveria mero benefício àqueles que houvessem atuado de modo contrário à lei
penal, o que não é, de certo, o objetivo da legislação e da Súmula Vinculante em
questão
Em suma, penso no caso dos autos a aplicação da Súmula Vinculante n. 24
deve ser temperada, não se podendo determinar o trancamento da Ação Penal n.
0803112-60.2020.8.15.2002.
Ante o exposto, e com as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, dou
provimento aos agravos regimentais do Ministério Público da Paraíba e do
Ministério Público Federal para revogar a decisão anterior.
, entendo que a posição divergente é que deve prevalecer.
Data venia
Ora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que
a existência de indícios de embaraço à fiscalização tributária
mesmo da prática de
ou
delitos conexos ao crime tributário, justificam a mitigação da súmula em referência
(grifo nosso):
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO No 24
DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA
DIVERSOS CRIMES. MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO VINCULANTE.
1. As informações prestadas pela origem apontam que o inquérito policial
instaurado em desfavor do recorrente é complexo e abrange a suposta prática de
diversos crimes, o que, segundo precedentes desta Corte, acarreta a mitigação do
enunciado no 24 da Súmula Vinculante do STF.
2. A análise acerca da configuração ou não de mais delitos, bem como sua
eventual submissão ao princípio da consunção exigem aprofundamento sobre
matéria fática, o que é sabidamente incabível em sede reclamatória. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(Rcl 57609 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado
em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-09-2023 PUBLIC
18-09-2023)

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO

TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24.
EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.
1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição
definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A
jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: “Não
se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1o, incisos I a
IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.
2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes
contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra
contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal
antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à
fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza
não fiscal.
3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na
interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela
legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento
diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação
infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em
sede de recurso extraordinário.
4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da
legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites
da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de
legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 936653 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 24-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 13-06-2016
PUBLIC 14-06-2016)
Aliás, não é outra a orientação que se extrai de precedentes recentes das

duas Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte (grifo nosso):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. JUSTA CAUSA.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame
aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de
causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas
sobre a materialidade do delito.
2. "O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação da Súmula Vinculante n.
24 nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou ante indícios da prática de
outras infrações de natureza não fiscal" (RHC n. 51.290/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). Esse
27/8/2019
9/9/2019
parece ser o caso, já que a denúncia imputa ao recorrente a prática do crime de
falsidade ideológica; e, a outros denunciados, atribui os crimes de organização
criminosa, corrupção ativa e passiva.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 195.398/ES, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
)
1/7/2024
3/7/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. APURAÇÃO DE DELITOS ENVOLVENDO
GRUPO ECONÔMICO COMPOSTO POR DIVERSAS EMPRESAS. CRIMES
TRIBUTÁRIOS. LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIMES CONEXOS. VIOLAÇÃO DA
SÚMULA VINCULANTE N. 24. INEXISTÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE.
TESES NÃO ACOLHIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Acerca da Súmula Vinculante n. 24, conforme uníssona jurisprudência dos
Tribunais Superiores, é prescindível o prévio exaurimento de processo fiscal para o
desencadeamento de persecução pena l nos casos em que houver embaraço à

fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outras infrações de
natureza não tributária. Precedentes.
2. Havendo indícios de existência de organização criminosa voltada a prática
de fraude fiscal estruturada, com delitos tributários e outros, como a falsidade
ideológica, a demonstrar que os valores ocultados e dissimulados tiveram origem
da prática de outros crimes, não há como se acolher a tese de inexistência de
crime antecedente ao suposto delito de lavagem de capitais.
3. A via mandamental e o momento prematuro escolhidos - estando feito
ainda em fase investigativa - não permitem incursão fática sobre os autos a fim de
concluir que as práticas do grupo empresarial são todas normais à espécie
das holdings, sobretudo quando a pretensão não foi examinada pelo Tribunal de
Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 155.730/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/4/2022
26/4/2022
No caso dos autos, como bem consignado no minudente voto do Ministro
Og Fernandes, o embaraço à fiscalização tributária e a presença de delitos conexos
são elementos presentes na imputação delineada na peça acusatória,
circunstância essa apta a justificar a mitigação da Súmula Vinculante n. 24.
Ante o exposto, acompanho o voto do Ministro Og Fernandes para
ao agravo regimental do Ministério Público Federal.
dar provimento

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.313 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015269820198150371 08031126020208152002 08044334220218150371
08048551720218150371 08085056320208152002 08108422520208152002
08124683220248150000 08176928220238150000 15269820198150371 713674
8031126020208152002 8044334220218150371 8048551720218150371
8085056320208152002 8108422520208152002 8124683220248150000
8176928220238150000
PAUTA: 11/02/2025
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDSON KOHL JUNIOR
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
PACIENTE
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
PACIENTE
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
PACIENTE
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
PACIENTE
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
PACIENTE
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
PACIENTE
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
PACIENTE
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
PACIENTE
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
PACIENTE
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
CORRÉU
: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA
CORRÉU
: VITORIA ALVES DA COSTA
CORRÉU
: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCINILZA DA SILVA
CORRÉU
: MONICA VALERIA VIANA
CORRÉU
: JOSE EDUARDO MOREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FERNANDES
CORRÉU
: JAILSON ARAUJO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDRE EGIDIO FARIAS PARIZE
C5422455515150;<05065@
2024/0201926-7 - HC 919313 Petição : 2024/0078105-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50682235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/09/2025 13:26:46
Código de Controle do Documento: 0D1E9D2F-B934-492D-AF48-F3B2BFAE3F33

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0201926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.313 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: WENDELL DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: RODRIGO CUNHA DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: REJANE ALVES DE ARRUDA - MS006973
ADVOGADA
: ANDRÉA FLORES - MS006369
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: MANUEL MESSIAS ENEAS DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - CE002649
AGRAVADO
: ALBERONI ALVARES DE ARAUJO
AGRAVADO
: AUCILENE MEDEIROS DA SILVA ENEAS
AGRAVADO
: THASMANIA DE FREITAS DANTAS ENEAS
AGRAVADO
: RAUL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMUEL ENEAS MEDEIROS SILVA
AGRAVADO
: SAMANTHA DANTAS DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS ARAUJO ALVARES
AGRAVADO
: ALBERONEIDE ALVARES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EDSON KOHL JUNIOR - MS015200
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior dando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz. Vencidos os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Antonio Saldanha Palheiro

C5422455515150;<05065@
2024/0201926-7 - HC 919313 Petição : 2024/0078105-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50682235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/09/2025 13:26:46
Código de Controle do Documento: 0D1E9D2F-B934-492D-AF48-F3B2BFAE3F33